Tribunal: CARF
Processo: 10980.720804/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720804/2018-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.704 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligências nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo as peças processuais dos autos, desde os Autos de Infração.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Lançamento de IRPJ
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS - Amortização Ágio TRAFO
Despesas indevidas com amortização de ágio, apuradas conforme detalhamento contido
no Relatório Fiscal em anexo, parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2013

1.621.131,50

75,00
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720804/2018-23
Fl. 8497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

30/06/2013

1.621.131,50

75,00
30/09/2013

1.621.131,50

75,00
31/12/2013

1.621.131,50

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99
ATIVIDADES
EXERCIDAS
NO
EXTERIOR
POR
PESSOA
JURÍDICA
DOMICILIADA NO PAÍS
INFRAÇÃO: LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
Lucros auferidos no exterior, não computados na apuração do Lucro Real e da CSLL,
conforme detalhamento contido no Relatório Fiscal em anexo, parte integrante e
inseparável deste Auto de Infração. Os valores dos tributos pagos pelas participações
mantidas no exterior, para os quais houve a aceitação dos comprovantes de pagamentos
apresentados, foram utilizados como dedução desta infração, conforme Demonstrativo
de Apuração do IRPJ e Demonstrativo de Apuração da CSLL, adiantes neste Auto de
Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2013

12,07

75,00
31/12/2013

2.787.336,10

75,00
31/12/2013

44.947.866,47

75,00
31/12/2013

180.845.998,26

75,00
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/10/2013 e 31/12/2013:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 277 e 278 do RIR/99; arts. 251 e 394 do RIR/99,
combinado com o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01
Art. 1o da Lei no 9.532/97, com as alterações introduzidas pelo art. 3o da Lei no 9.959/00
e pelo art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS - Dispêndios com Inovação Tecnológica
Valores de dispêndios com inovação tecnológica, excluídos indevidamente do Lucro
Líquido na apuração do Lucro Real e da CSLL, conforme Relatório Fiscal em anexo,
parte integrante e inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/03/2013

15.989.167,70

75,00
30/06/2013

23.269.181,22

75,00
Fl. 8498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

30/09/2013

22.901.333,47

75,00
31/12/2013

25.448.676,50

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e 31/12/2013:
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99
[Houve também infração relativa a Amortização Ágio NANTONG, mas acatada
pela Contribuinte, em sede de impugnação].
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
INCIDENTE NO EXTERIOR
Não atendimento aos requisitos legais necessários à compensação de Imposto de Renda
incidente no exterior, conforme Relatório Fiscal em anexo, parte integrante e
inseparável deste Auto de Infração.
Fato Gerador

Imposto (R$)

Multa (%)
31/12/2013

22.099,53

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/10/2013 e 31/12/2013:
Art. 395 do RIR/99
A seguir o Relatório Fiscal, aproveitando o resumo feito pela decisão de piso:
3.- Despesas indevidas com amortização de ágio na aquisição da empresa TRAFO;
3.1.- A infração a ser descrita neste tópico consistiu na amortização indevida de
despesas com ágio, o qual foi gerado em 2007, em operação de aquisição da
participação societária na empresa TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
(doravante denominada simplesmente TRAFO).
3.2.- O processo de formação do ágio pode ser separado em duas etapas, a primeira
abrangendo a aquisição da TRAFO pela WEL, processo que se iniciou em março de
2007 e perdurou até julho de 2009, e a segunda etapa, consistente no processo de
aquisição das demais ações da TRAFO pela WEG S/A (holding do Grupo WEG,
doravante denominada simplesmente WEG), por meio de uma incorporação de ações,
sendo que em seguida a WEG transferiu o investimento (juntamente com o ágio gerado
na incorporação das ações) para a WEL, através de uma subscrição de ações.
3.3.- do ágio total gerado na operação, R$ 76.328.714,00, o montante gerado na 1a etapa
foi de R$ 43.906.084,00, e o restante, R$ 32.422.630,00, na 2a etapa.
3.4.- O presente processo restringe-se à 2a etapa, parcela do ágio teria sido
indevidamente deduzida pela FISCALIZADA, uma vez que se trata de ágio transferido,
pago pela WEG, e usufruído pela WEL.
3.5.- na 2a etapa de formação do ágio, quem efetuou a aquisição da TRAFO, pagando
ágio, foi a WEG, conforme processo de incorporação das ações da TRAFO. Dois dias
Fl. 8499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

depois, este ágio, escriturado na contabilidade da WEG, foi transferido para a WEL,
através do processo de subscrição de capital.
3.6.- Quem passou a usufruir deste ágio foi a WEL, o que não seria aceito pela previsão
contida no art. 386 do RIR/99. Acrescenta a auditoria, fls. 829:
“Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG5, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado um
ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do mesmo
Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL. “
4.- Amortização indevida de despesas com ágio, o qual foi gerado em operação de
aquisição de participação societária ocorrida em 2004 na empresa NANTONG; o Laudo
de Avaliação Econômica apresentado pela FISCALIZADA como imprestável para
atestar que o ágio pago realmente referiu-se aos resultados futuros da empresa
adquirida, tornando o ágio indedutível. na apuração da FISCALIZADA, conforme
análise fiscal de fls.3552/3562.
5.- Dispêndios realizados com programas de inovação tecnológica. As
irregularidades envolvem o uso de percentual indevido na determinação do valor da
exclusão ao lucro líquido na apuração do Lucro Real e da Base da CSLL, e a falta de
cumprimento de requisitos para a fruição do benefício do programa. Veremos que a 1a
irregularidade enseja uma glosa parcial do benefício fiscal, ao contrário da 2a, que
acarreta a glosa integral.
5.1.- Uso Indevido do Percentual de Exclusão:
5.1.1.- A análise da DIPJ AC 2013 permitiu atestar a exclusão na apuração do Lucro
Real de valores a título de dispêndios com inovação tecnológica (Lei 11.196/2005,
art.19), os quais estariam em desacordo como as exigências do mesmo art .19, dos arts.
2o e 8o, ambos do Decreto n. 5798/06 e art. 7o, §5o da IN RFB 1.187/2011, conforme
demonstrativos de fls. 3584/3589.
5.2.- Não cumprimento dos Requisitos para Fruição do Benefício
5.2.1.- Esclarece a auditoria que, fls. 3589:
“Nesta irregularidade, também relacionada ao benefício com os dispêndios de
programas de inovação tecnológica, veremos que na verdade todo o valor do benefício
(exclusão de 80% na apuração do Lucro Real e da base da CSLL) deve ser glosado, uma
vez que a FISCALIZADA deixou de atender a requisitos exigidos pela norma. Assim,
como já dito, esta irregularidade, em termos de valores, engloba a anterior, de forma que
em eventual exoneração desta infração em instâncias administrativas ou judiciais,
subsistiria a infração descrita no item anterior.”
5.3.- As irregularidades apontadas decorrem de:
5.3.1.- não contabilização dos dispêndios em contas específicas, conforme exigências do
art. 22 da Lei no 11.196/2005, art. 10 do Decreto n. 5.798/2006 e art. 18 da IN
1.187/2011.
5.3.1.1.- conforme demonstrativos de fls. 3593/3603, conclui a auditoria:
“não há a menor dúvida acerca da impossibilidade de se identificar os dispêndios de
inovação tecnológica na ECD da empresa. Fls. 3603.”
5.3.2.- Falta de Registro no Contrato de Trabalho: que consistiu na falta de menção
expressa, no contato de trabalho de vários pesquisadores, de desempenho como
Fl. 8500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

pesquisador em atividades de inovação tecnológica, exigência prevista no art. 5o, §1o,
inciso I da IN 1187/2011.
5.3.2.1. Entendeu a auditoria que, fls. 3606:
“a irregularidade é acessória relativamente à anteriormente relatada, qual seja, a falta de
escrituração dos dispêndios em contas específicas, que por si só já enseja a glosa
integral do benefício da exclusão. Assim, esta questão da falta de registro no contrato de
trabalho vem apenas corroborar a tese do descumprimento dos requisitos legais para
usufruir do benefício em tela.”
5.4.- Em relação ao dispêndios com inovação tecnologia, concluiu a mesma auditoria
que, fls. 3607,
“cumpre destacar que esta Fiscalização não está a dizer que a CONTRIBUINTE não
teve gastos com inovação tecnológica em 2013.
Não! O que demonstramos acima é que ela deixou de cumprir requisitos mínimos,
exigidos pela legislação, para fazer jus ao benefício fiscal, e por isso a glosa deve ser
operada de forma integral. Além da ausência de contas específicas para abrigar os
lançamentos afetos aos dispêndios com inovação, os demonstrativos apresentados não
possibilitam a identificação de determinado dispêndio na escrituração contábil, o que
coloca em xeque a correção do montante registrado para o gozo do benefício fiscal com
inovação tecnológica.”
6.- Lucros no exterior: A infração consistiu na falta de adição ao lucro líquido, na
apuração do Lucro Real e da CSLL, dos resultados positivos obtidos em participações
mantidas no exterior, em empresas controladas de forma direta e indireta, mediante
consolidação vertical dos resultados das participações mantidas por suas controladas
diretas no exterior, consoante dispõem art. 25 da Lei no 9.249/95,
6.1.- De acordo com a auditoria, fundamentaram a exação conforme pressupostos
sintetizados às fls. 3627:
não existe qualquer conflito entre o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, e os tratados de bitributação celebrados pelo Brasil com base na
Convenção-Modelo da OCDE.
a neutralidade tributária, no regime brasileiro, é sempre assegurada pelo mecanismo da
compensação do imposto pago no exterior (art. 26 da Lei no 9.249, de 26/12/1995), fls.
3627/3628.
a legislação interna brasileira, referente à tributação em bases universais preocupou-se
em evitar a bitributação, prevendo a compensação do tributo pago no exterior pela
controlada/coligada.
Independentemente de haver ou não acordo com outros Estados para evitar a dupla
tributação, o ordenamento pátrio permite o devido ajuste no resultado que se apura na
empresa brasileira em decorrência dos valores trazidos do exterior. Fls. 3628.
os montantes relativos ao GANHO E PERDA DE CAPITAL não devem afetar a
apuração dos lucros auferidos no exterior pela WEL, uma vez que já foram
contemplados nas DRE de cada uma das participações. Fls.3648.
os valores relativos aos DIVIDENDOS já estão contemplados nos resultados
consolidados das controladas diretas, uma vez foram considerados como receitas nas
respectivas demonstrações dos resultados, sendo excluídos estes dividendos em
consonância com a IN RFB no 213/2002, para apuração dos resultados que devem
efetivamente integrar a consolidação nas participações diretas, com vistas ao
Fl. 8501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

oferecimento à tributação pela controladora brasileira, conforme demonstrativo de fls.
3651/3652.
Em síntese: os resultados das controladas indiretas devem ser tributados pela
controladora brasileira, mas via consolidação nas respectivas controladas diretas. A
CONTRIBUINTE realizou adição na apuração do Lucro Real, mas apenas dos
resultados da WEG SERVICE CO e WEG SINGAPORE PTE LTD.
7.- Compensação de tributos pagos por controladas ou coligadas no exterior:
7.1.- os limites de compensação dos tributos devem ser determinados para cada
uma das controladas, separadamente, sejam as diretas ou as indiretas, e
somente depois consolidar os valores compensáveis, para uso por parte da
controladora brasileira, conforme disposições dos §§ 9o, 10 e 11, do art. 14 da
IN 213/2002. Não seriam aplicáveis ao caso concreto, os §§ 15 a 18, uma vez
que tratam das situações em que a controladora brasileira tenha apurado
prejuízo fiscal antes de considerar os lucros no exterior a adicionar.
7.2.- Na avaliação dos comprovantes apresentados, algumas deficiências se
repetiam. Assim, importa antecipar algumas destas deficiências comuns, que
motivaram a rejeição de vários comprovantes:
7.2.1.- Tipo do Comprovante: veremos que em várias situações, a
CONTRIBUINTE
disponibilizou
comprovantes
que
não
se
prestam,
isoladamente, a demonstrar o efetivo recolhimento do tributo, dentre eles,
podemos citar notificações de débito, pagamentos online sem referência ao
tributo ou ao período de recolhimento, romaneios bancários, demonstrativos de
débito, etc. Tais documentos até são importantes para demonstrar a relação
dos valores recolhidos com o tributo e o período a que se referem, mas,
isoladamente, não serviriam como comprovação do efetivo pagamento dos
respectivos tributos;
7.2.2.- Data de Recolhimento não especificada: vários comprovantes
apresentados não permitiram a identificação da data do recolhimento, dado
fundamental na avaliação do valor a ser compensado, uma vez que a
conversão, para reais, do valor pago no exterior, deve ser realizada na data do
efetivo recolhimento. Para os comprovantes onde não foi possível a
identificação da data do recolhimento, não houve a respectiva aceitação para
fins de compensação.
7.2.3.- Período não especificado: vários comprovantes, não foi possível a
verificação se o tributo era relativo ao ano de 2013.
7.2.4- Antes tais elementos somente foram admitidos como compensáveis os
valores constantes do demonstrativo sintetizado às fls. 3659/3660, consolidada a
compensação admitida do IRPJ e da CSLL no demonstrativo de fls. 3661, em
consonância como art. 15 da IN SRF 213/2002.
8.- Ciente em 09/03/2018, fls. 7262/7263, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 7314/7382, anexada da documentação de fls. 7400/7655, e,
posteriormente, dos documentos de fls. 7663/7672, através da qual alega, em
síntese:
Em preliminares:
Fl. 8502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

8.1.- Nulidade da autuação por adoção de critério jurídico diverso do previsto
em lei, no tocante à glosa de despesas com inovação tecnológica, por
aplicação de critério jurídico diferente das prescrições do art. 7o da IN SRF
1187/2011 e art. 8o do Decreto n.578/2006, conforme jurisprudência do CARF,
ementas reproduzidas às fls. 7318.
8.2.- Nulidade do lançamento por desconsideração indevida de saldo de
prejuízos apurados pelas controladas, conforme art. 4o, da IN SRF n.
213/2002.
8.2.1.- conforme Acórdão n.1201-001.490, 1a. Turma Ordinária da 2a. Câmara,
1a. Seção, do CARF, onde a impugnante figurou como sujeito passivo, foi
reconhecido que prejuízos apurados por controlada ou coligada no exterior
podem ser compensados com lucros da mesma controlada ou coligada,
conforme demonstrativos de fls. 7321.
8.2.2.- A autuação teria afrontado assim o artigo 142 do CTN.
8.3.- Nulidade da autuação por erro na apuração dos resultados positivos na
empresa argentina Pulverlux S/A, controlada direta da WEG Tintas Ltda. e
indireta da impugnante, na forma do art. 243, § 2o, da Lei n. 6404/76.
No mérito
8.4.- Amortização do ágio da aquisição da empresa TRAFO, efetuada em
conformidade com os arts. 385, 386 e 391 do RIR/99, deve ser reconhecida conforme
art. 20, § 1o, II, do Decreto-lei n. 1598/77 e amortizado consoante dispõe o ar. 7o da lei
n. 9532/97, porquanto:
8.4.1.- A Weg S.A. (doravante Weg), por intermédio da sua controlada WEG
Equipamentos Elétricos S.A. (doravante WEL), adquiriu, em 06 de março de 2007,
mediante contrato particular e posterior oferta pública, o controle acionário da Trafo
Equipamentos Elétricos S.A. (doravante TRAFO).
8.4.2.- As companhias (WEG, WEL e TRAFO) concluíram que a combinação dos
negócios seria a forma mais adequada para (i) convergir os recursos disponíveis, (ii)
alcançar melhores ganhos de sinergia, (iii) simplificar o atual organograma, (iv) reduzir
custos financeiros, operacionais e administrativos, bem como, (v) tornar a WEG a única
companhia do Grupo com ações negociadas em bolsa de valores, conferindo a elas
maior liquidez.
8.4.3.- Com efeito, a aquisição do controle acionário da TRAFO foi efetuada pela
companhia WEL a valor econômico, como de praxe, de tal sorte que a época gerou um
ágio a ser registrado pela WEL na ordem de R$ 32.422.630,00, atinente a 2a etapa, que
poderia ser amortizado nos termos da legislação tributária do IRPJ, gerando um
benefício fiscal convertido em benefício de todos os acionistas da Weg.
8.4.4.- Em linhas gerais e de forma sucinta, a reestruturação societária proposta pode ser
sumarizada em três fases:
8.4.4.1.- Primeira - A Weg efetuou a incorporação das ações da TRAFO que não eram
de sua propriedade (ambas S/A aberta em determinado momento), as quais
correspondiam a 30,61% do capital social total.
8.4.4.1.1.- A incorporação das ações foi efetuada a valor econômico gerando um novo
ágio e assim se realizou, pois, (i) as duas companhias tiveram as ações avaliadas por
empresas independentes; e (ii) os acionistas da TRAFO precisavam participar no Grupo
Fl. 8503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

WEG como um todo, por meio de ações da WEG (companhia aberta) e não de ações
exclusivas da WEL, que representavam apenas uma parte do negócio.
8.4.4.2.- Segunda - A Weg aumentou o capital da WEL por meio da integralização das
ações da TRAFO adquiridas com ágio. Neste momento a WEL passou a ser detentora
de 100% das ações da TRAFO, e o ágio novo e velho foram registrados em seu ativo
intangível; e.
8.4.4.3.- Terceira - A WEL incorporou a TRAFO e passou a amortizar fiscalmente o
novo ágio gerado, bem como o ágio já registrado em seu ativo intangível, no âmbito do
imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL).
8.4.5. Importante mencionar que a WEG transferiu para WEL o investimento pelo valor
efetivamente adquirido (investimento/PL + ágio), tendo em vista que a WEL já era
detentora de parte das ações da Trafo e realizaria a correspondente operação de
incorporação, já que as empresas tinham o mesmo objeto social e eram concorrentes
entre si. Ou seja, se a WEG tivesse feito a transferência apenas pelo valor do
investimento, a perda seria reconhecida na própria WEG, de forma que a despesa seria
dedutível ou na WEG ou na WEL.
8.4.6.- Dessa forma, do total gerado na operação, no valor de R$ 76.328.714,00, o
montante correspondente a 1a etapa foi de R$ 43.906.084,00 e o restante, de R$
32.422.630,00, atinente a 2a etapa. Aquele objeto de glosa, representa quantia gerada na
segunda etapa.
8.4.7.- Da análise das várias decisões já proferidas em esfera administrativa, identifica-
se, na sua maioria, a indicação fiscal de que se a empresa C for do mesmo grupo que a
empresa A, não é admissível que C contabilize o ágio, por ser 'ágio interno'. Em
decorrência, a amortização feita por B após a incorporação de C deveria ser glosada.
8.4.8.- Ocorre que, mesmo em casos de operações dentro do grupo, para fins fiscais,
surge o ágio e ele pode ser amortizado pela empresa (no caso, a WEL). Especialistas
reconhecem expressamente o ganho tributário da operação e a tratam como caso de
elisão (planejamento tributário).
8.4.8.1.- Assim não comportaria sucesso a tese da auditoria, relevando que na 2a Etapa
não existiu pagamento em dinheiro pelas ações, mas sim, a incorporação de ações,
segundo a previsão legal do art. 252 da Lei n. 604/76.
8.4.9.- A autoridade fiscal apegou-se apenas na análise do plano contábil, ignorando
aquele de aspecto fiscal-tributário. Ou seja, ratificando as razões da contribuinte, tem-se
o entendimento de que para fins fiscais, o ágio decorrente de operações com empresas
do mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em nada daquele que surge em
operações entre empresas sem vínculo.
8.4.10.- De fato, apesar da fiscalização pretender alegar a inexistência de fundamento
econômico, ela o faz se referindo a ausência de pagamento por terceiros, já que a
aquisição foi por meio de aceitação das ações/quotas da investida como integralização
de capital entre empresas do mesmo grupo. Assim, o Fisco dúvida do fundamento
econômico, por confundi-lo com pagamento de terceiro estranho ao grupo, e não faz
qualquer esforço para infirmar o laudo que é o instrumento legal que o garante nos
termos exigidos pela legislação fiscal.
8.4.11.- No caso em concreto, a operação que redundou no aproveitamento do ágio
interno fazia parte de uma reorganização societária e, por isso, não seria artificial. Mas,
mesmo que tivesse sido especificamente intencional, estaria no campo do planejamento
tributário (elisão) e não da evasão ou erro.
Fl. 8504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

8.4.12.- A entrega de ações na situação analisada representa, sim, um sacrifício
patrimonial, muito embora diferente daquele a que estamos mais habituados, pela
entrega de numerário.
8.4.13.- Assim, deve-se concluir que o instituto da incorporação de ações, no caso
concreto, foi utilizado de acordo com a lei que o instituiu, e que o registro contábil, pela
WEL, do ágio no investimento na TRAFO, seguiu também os preceitos legais.
8.5.- Amortização de ágio decorrente da aquisição da empresa NANTONG
ELECTRIC MOTORS LTD: a impugnante manifesta sua concordância com a glosa e
procede a extinção do crédito tributário via DCOMP n. 11270.68229.2903.1.3.01-1682,
de 29/03/2018, em conformidade com o artigo 156, II, do CTN, documento de fls.
7458/7464.
8.6.- Dispêndios com inovação tecnológica, de valores desembolsados e de valores de
tributo reduzidos por incentivo fiscal:
8.6.1.- não há dúvidas quanto aos valores dispendidos pela impugnante relacionados à
PD&I, conforme atestado pela auditoria ao formalizar que não está a dizer que a
CONTRIBUINTE não teve gastos com inovação tecnológica.
8.6.2.- Demonstrativos contábeis e diversos relatórios de suporte e acessórios
apresentados à auditoria, deixam incontroversa a alocação e custeio relacionado à
Inovação Tecnológica, devendo prevalecer a essência sobre a forma, ao contrário do
entendimento recorrido. O CARF já se manifestou a propósito, conforme Acórdão
1201-000.952, de prevalência tributária em relação às normas contábeis, ementa às fls.
7347.
8.6.3.- Em consonância com o art. 7o da IN SRF 1187/11 e art. 8o do Decreto n.
5798/2006, incorreu em equívoco o ente fiscalizador quando da verificação do
incremento de número de pesquisadores contratados no ano-calendário, em relação à
média de pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário anterior: exclusão de
103 pesquisadores com dedicação integral foram descaracterizados por terem atuado,
parcialmente, nas atividades de PD&I no ano calendário anterior. Não considerado,
portanto, o incremento de 10,37%.
8.6.3.1.- Na apuração do incremento de pesquisadores, a auditoria utilizou diferentes
critérios: se a alteração contratual e pesquisador parcial para exclusivo não é suficiente
para considera-lo no cálculo do incremento para o ano de 20103, também não deveria
ser para o ano de 20102. Ou seja, a mesma metodologia entendida como aplicável para
2013 deveria ser aplicada em 20102, o que não ocorreu.
8.6.3.2.- A afirmativa fiscal de que deveriam ser considerados pesquisadores com
dedicação exclusiva aqueles com apontamento de 2.112 horas anuais é incoerente ante a
realidade de fatos que reduzem as horas dedicadas aos projetos eleitos para o benefício
fiscal.
8.6.3.3.- Tendo por base que o artigo 22, inciso I, da Lei n° 11.196/05, o Decreto n°
5.798/06 e a Instrução Normativa RFB n° 1.187/11, não prescreveram a forma ou prazo
para a contabilização dos dispêndios, não poderia a fiscalização, por mera liberalidade,
alargar o conteúdo daquela legislação, criando exigência ali não prevista.
8.7.- Não houve questionamento quanto à natureza dos dispêndios. Apenas o fato de a
alocação dos mesmos nas consta específicas não ter sido feito regularmente.
8.7.1.- Em que pese o excesso de despesas para efeitos do incentivo fiscal, entendeu a
fiscalização que todo o valor do benefício deve ser glosado.
Fl. 8505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

8.7.2.- Os lançamento contábeis na ECD estão agrupados por centro de lucros e tipos de
lançamento. A impugnante optou por esta forma de envio de informações dada a imensa
quantidade de lançamento que a empresa possui. Como esse procedimento não afronta
nenhuma norma legal, não pode a autoridade fiscal exigir ou se basear neste argumento
da ECD para impedir/glosar o benefício fiscal.
8.7.3.- Quanto aos contratos de trabalho, ao contrário a menção fiscal de que em
nenhum deles contas de forma expressa a menção ao desempenho da atividade de
inovação tecnológica, fls. 3605/3606, a impugnante havia fornecido os contratos de
trabalho, quando da admissão), conforme intimação fiscal, formulada de forma
incompleta. Não, seus aditivos, firmados a parir de quando aqueles passaram a atuar em
atividades de PD&I.
8.8.- Lucros no exterior: há que se atentar aos tratados internacionais: os lucro
tributados em empresas sediadas em outros países somente podem ser tributados nesses
países. Assim como os lucros tributados em empresas sediadas no Brasil, somente aqui
serão tributados.
8.8.1.- Haveria incompatibilidade de aplicação do art. 74 da Medida Provisória n. 2.158-
35/2001 diante da existência de tratado de bitributação sendo inaplicável o regime de
transparência fiscal.
8.8.2.- O regime de transparência fiscal internacional e os comentários da OCDE aos
acordos de bitributação - fundamentos fiscais para a desconsideração dos tratados e
aplicação do art. 74 da Medida Provisória n. 2158-35/2001 -, não são aplicáveis ao caso
presente.
8.8.2.1.- Nenhum dos países em que estão localizadas as controladas da WEL possuem
tributação favorecida, nos termos da IN SRF n. 1037/2010. Algumas inclusive recolhem
tributos em montante superior ao que seria devido no Brasil, a exemplo da África do Sul
e Espanha.
8.8.3.- A jurisprudência do STJ, RE n. 1.325.709/RJ definiu que as disposições dos
Tratados Internacionais Tributários prevalecem sobe as normas de Direito Interno, em
razão de sua especificidade. Ementa às fls. 7372.
8.8.4.- Deve ser considerados os artigos 10 e 23 dos tratados para evitar bitributação,
visto que o art. 74 da Medida Provisória n. 2158-35/2001 instituiu a tributação sobre
dividendos fictamente distribuídos à controladora; não, sobre lucros da controlada no
exterior.
8.9.- Compensação de tributos pagos: é pleiteada a compensação de tributos pagos no
exterior não considerados pela fiscalização, conforme demonstrativos de fls. 7378 e
documentação complementar acostada aos autos.
8.9.1.- Alternativamente, requer diligência acerca da documentação comprobatória
apresentada a tal propósito.
8.10.- Encargos moratórios sobre penalidade de ofício: insurge-se contra os encargos
moratórios incidentes sobre penalidade de ofício, a dizer do Acórdão CARF
3402003.119
É o relatório.
DA DECISÃO DE PISO
Em seguida, o Voto da decisão de piso, por meio do Acórdão no 12-104.559,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 20 de dezembro de 2018:
Fl. 8506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Voto
9.- A impugnação é tempestiva e atende às de mias condições de sua admissibilidade.
Dela, portanto, conheço.
10.- Em preliminares:
10.1.- a questão relativa à amortização do ágio na aquisição da empresa NANTONG
ELECTRIC MOTORS LTD, se tornou infensa aos presentes autos ante o procedimento
do contribuinte de promover a quitação, via compensação do tributo e encargos devidos.
10.2.- As questões preliminares levantadas sintetizam o próprio mérito dos pontos
impugnados. Razão porque as examino nesse mesmo enfoque.
11.- Quanto ao ágio na aquisição TRAFO, a questão já foi objeto de análise e decisão
desta DRJ através do Acórdão n. 12-86.370 - 12a Turma da DRJ/RJO, de 29 de março
de 2017, litigante a ora impugnante.
11.1.- No presente caso trata-se de desdobramento no mesmo ágio: ágio total gerado na
operação, R$ 76.328.714,00, o montante gerado na 1a etapa foi de R$ 43.906.084,00,
objeto do aludido acórdão. O restante, R$ 32.422.630,00, 2a etapa, objeto deste feito.
11.2.- Por se tratar de mesma questão e, em síntese, dos mesmos fundamentos e
alegações impugnatórias, com a devida vênia ao ilustre Relator do referido acórdão,
reproduzo as causas daquele decidir, as quais ratifico na íntegra:
“A autuação, referente ao dito "ágio trafo", corresponde a cada valor lançado de
R$1.621.131,50 de IRPJ entre 31/03/11 até 31/12/11, fl. 3035. O fundamento do
lançamento repousa na amortização no período citado de despesas do ágio, que teve
origem na composição de dois eventos: (1) a aquisição da TRAFO pela WEL, ocorrida
entre 03/07 e 07/09; (2) aquisição das demais ações da TRAFO pela WEG S/A (holding
do Grupo WEG), por meio de uma incorporação de ações, sendo que em seguida a
WEG transferiu o investimento (juntamente com o ágio gerado na incorporação das
ações) para a WEL, através de uma subscrição de ações (v. fls. 3078 e ss). Apenas a
amortização do ágio gerado nessa segunda etapa fora objeto de autuação.
Segundo o Relatório Fiscal, ao final de 2009, a WEL (WEG Equipamentos Elétricos
SA) detinha 68,69% da TRAFO (v. fl. 3079), sendo o restante das ações dividido entre
acionistas minoritários, pessoas físicas e jurídicas. Ainda ao final de 2009 (28/12/09), a
WEG S/A (Holding do Grupo WEG) adquiriu, com ágio, o restante das ações detidas
pelos minoritários. O resultado de tais operações mostra a WEG com controle da WEL;
WEL e WEG com controle da TRAFO. Ocorre que, ainda em 28/12/09, a WEG
mediante subscrição de capital transferiu sua participação (30%) na TRAFO para a
WEL Restando então a WEL com 100% do controle da TRAFO, e a WEG com controle
(99,95%) da WEL (v. fl. 3080). Em 30/12/09, a WEL incorporou a TRAFO, passando a
amortizar todo o ágio gerado. Aqui se discute, portanto, o ágio gerado na transação
entre WEG e TRAFO, mas transferido a WEL mediante subscrição de capital.
No que pese eventuais discrepâncias, a jurisprudência administrativa e também a
doutrina especializada têm se alinhado no sentido de entender que não encontra suporte
na legislação tributária que rege a matéria a dedutibilidade da amortização de ágio, para
fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, quando se trata de ágio
interno, ágio transferido com utilização de empresa veículo ou na ausência de propósito
negocial. Acentuou a Fiscalização que o caso subsume-se ou na hipótese de
transferência de ágio ou ainda na hipótese de ágio intragrupo (se admitido que o ágio
fora gerado na subscrição de capital).
A Impugnante entende que o caso se insere na hipótese de planejamento tributário. É
fato que, ao invés de a WEL (que já detinha cerca de 70%) adquirir diretamente as
Fl. 8507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

ações (cerca de 30%) dos acionistas minoritários da TRAFO, desdobrou a operação em
duas fases: Primeiro a WEG as adquiriu, e após (no mesmo dia!) a WEL as adquiriu da
WEG. A Impugnante argumenta ter havido elisão decorrente de planejamento tributário,
mas nunca evasão.
No entanto, ao que tudo indica o Grupo objetivou apenas buscar o benefício fiscal
previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, não havendo propósito propriamente
negocial na via desdobrada.
Douglas Yamashita (in Planejamento Tributário à Luz da Jurisprudência, Lex Editora,
2007, p. 71 e ss), ao analisar a distinção entre elisão e evasão de tributos, registra que
conhecer a amplitude da liberdade de o cidadão-contribuinte economizar tributos, face à
disciplina do ordenamento jurídico, expressa que:
[...] a doutrina do “propósito negocial” (business purpose) adapta-se no Brasil apenas
como excludente de ilicitude “exercício regular de um direito reconhecido”, constante
do art. 188 do CC/2002. Esse propósito negocial, apto a excluir a ilicitude do abuso do
direito ou do fraude à lei, seria, contudo apenas aquele inerente ao negócio praticado.
Propósitos extrínsecos ao negócio não são propósitos do negócio, mas estranhos a este.
Seriam, por exemplo, propósitos intrínsecos aos negócios de reorganizações societárias
a racionalização de processos de industrialização, a economia de escala, um aumento na
participação de mercado, uma “joint venture” de uma indústria com seu maior
distribuidor, a transferência de tecnologia, a recuperação de empresas etc. Já a economia
tributária isoladamente é exemplo de propósito extrínseco, ou seja, estranho ao negócio
de reorganização societária.(gn)
Em outra publicação, Miquerlam Chaves Cavalcante, Procurador da Fazenda Nacional
(in O Propósito Negocial e o Planejamento Tributário no Ordenamento Jurídico
Brasileiro, Revista da PGFN), assim descreve sua interpretação sobre o tema (fl. 152 e
ss):
[...] O indício da ausência de propósito negocial repousa na inexistência de tempo hábil
para que decisões tomadas em um primeiro momento, em uma primeira rodada de
operações, surtam efeito. Assim, passa-se uma segunda rodada de operações sem
qualquer decurso de prazo, denunciando a mera formalidade das decisões.
Outro elemento que se sobressai na consideração dos julgadores administrativos refere-
se à interdependência entre as partes envolvidas, ou seja, as operações ocorrem entre
sociedades coligadas.
Nestes casos, o indício baseia-se na ausência de efeitos econômicos perante terceiros,
ficando as operações limitadas a um mesmo grupo econômico. (gn)
[...] Há ainda outro elemento que gera desconfiança dentre os julgadores. Trata-se de
operações anormais, ou seja, que destoam da rotina empresarial da sociedade. Aqui, há
uma maior probabilidade de que os motivos da transação sejam exclusivamente
tributários. (gn)
Ao analisar as normas autorizadoras do reconhecimento do propósito negocial, o autor
registra a necessidade de existência de conformação entre a realidade fática das relações
comerciais e a formalidade legal, para que possa ocorrer o reconhecimento da validade
jurídica do planejamento tributário. Registra que, no âmbito constitucional, pode-se
vislumbrar a exigência do propósito negocial como condicionante das transações
comerciais em princípios como a função social da propriedade, a isonomia e,
principalmente, na interpretação constitucional dada a institutos de direito privado,
como por exemplo os arts. 421 e 422 do CC/2002, expondo que:
O artigo 421 condiciona a liberdade contratual à função social do contrato, enquanto o
artigo 422 elege a probidade e a boa-fé como princípios a serem seguidos pelos
Fl. 8508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

contratantes em geral. Cremos não haver dúvidas de que essas regras se aplicam, por
exemplo, aos contratos ou estatutos sociais de sociedade empresárias.
Assim, contratos ou estatutos sociais de "empresas veículo", criadas com o exclusivo
propósito de propiciar economia tributária mediante sucessivas operações societária,
podem ser impugnados e as operações correlatas desconsideradas em razão do
descumprimento da função social, da probidade e da boa-fé.
É de se notar, neste caso, que a probidade e a boa-fé hão de ser consideradas não entre
as partes da operação, via de regra coligadas e em conluio, mas sim perante a
coletividade, tolhida de recursos tributários ordinariamente devidos. (gn)
O autor argumenta que a previsão do artigo 884 do Código Civil igualmente autoriza o
reconhecimento da exigência do propósito negocial em nosso Direito, ao repudiar o
enriquecimento sem causa. Assim, operações pautadas no único propósito de
"economizar tributos" fogem da normalidade empresarial do objeto social e, portanto,
carecem de causa jurídica. Ora, sob o ponto de vista contábil, sendo a redução da carga
fiscal um ganho, a economia tributária auferida em operações que não apresentem
fatores extratributários, constitui enriquecimento sem causa.
Seguindo o autor citado, destaca-se que a ausência de propósito negocial em operações
que conduzem a uma economia tributária é aferida por indícios, entre os quais,
operações societárias realizadas sucessivamente em lapso temporal exíguo, transações
entre pessoas jurídicas com controle comum e operações que escapam da normalidade
da prática comercial. Observe-se que, em relação ao "tempo hábil" referido pelo autor,
no caso presente é nulo, pois as duas fases antes citadas ocorreram no mesmo dia. E,
destas fases para a incorporação da TRAFO pela WEL decorrera apenas o tempo de
dois dias.
Não há nos autos elementos que demonstrem a existência de propósito intrínseco, muito
menos de sua efetivação, na escolha de uma via indireta, restou, sim, demonstrada a
economia tributária, que é propósito extrínseco do caminho escolhido pelo Grupo
Econômico, único fim aparente no conjunto de operações.
A base de cálculo do IRPJ, o lucro real, é o lucro líquido do período de apuração
ajustado por adições, exclusões ou compensações autorizadas pela legislação tributária,
conforme consignado no art. 247 do RIR de 1999:
“Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei no 8.981,
de 1995, art. 37, § 1o)(gn).
(...)”
Por outro lado, a Lei no 6.404, de 1976, ao determinar de que maneira a Empresa
manterá sua escrituração, emprega expressões como “princípios de contabilidade
geralmente aceitos”, “critérios contábeis”, “mutações patrimoniais”, “regime de
competência”, cuja compreensão é extraída da ciência contábil, consoante se depreende
da leitura de seu art. 177, cuja redação, vigente à época da formação do ágio em
questão, era a seguinte:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
Fl. 8509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
(...)
§ 2o. A companhia observará em registros auxiliares, sem modificação da escrituração
mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou
de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem a elaboração de outras
demonstrações financeiras. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente
auditadas por auditores independentes registrados na mesma comissão. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados”. (gn)
Por sua vez, o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, dispôs em seu art. 7o
que o lucro real será determinado com base na escrituração, com observância das leis
comerciais e fiscais:
“Art. 7o. O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve
manter, com observância das leis comerciais e fiscais.” (gn)
Portanto, se a ciência contábil não aceita determinado registro contábil, esse, em
princípio, também será rejeitado pela lei comercial e pela lei tributária, na medida que
ele trará reflexos na apuração do lucro líquido da pessoa jurídica.
Antonio L. Martinez em seu ensaio sobre o tema Direito Contábil e a Juridicização da
Linguagem Contábil no Direito Tributário (in Revista Pensar Contábil, Conselho
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, vol. XII, no 49, Set/Dez. 2010),
assim se expressa sobre esse tema:
2.2 Contabilidade no Sistema Jurídico Tributário
A linguagem contábil é de extrema relevância para maioria dos tributos previstos no
sistema tributário nacional, em que há várias referências diretas e indiretas a expressões
contábeis. Nas normas jurídico tributárias de conduta, sejam estas impositivas
(primárias) ou sancionantes (secundárias), é frequente a referência à linguagem contábil.
Nas normas jurídicas impositivas, em sua estrutura lógica, não poucas vezes, seja na
hipótese ou no consequente, encontram-se conceitos de natureza contábil. [...]
3. A linguagem contábil no fenômeno de incidência tributária
Quando da análise da regra-matriz de incidência de alguns tributos, percebe-se que a
linguagem contábil é por diversas vezes empregada na construção do sentido das
normas. Tal linguagem é indispensável para a descrição abstrata da hipótese de
incidência tributária. A técnica contábil é utilizada como meio para mensurar os
fenômenos patrimoniais, sendo útil para configurar os aspectos quantitativos da
incidência tributária.
A linguagem contábil pode ser identificada na estrutura lógica da regra- de incidência
em alguns tributos. A influência da linguagem contábil juridicizada é marcante, não
podendo ser desprezada pelos que militam na área tributária, sob o risco de não se
identificarem normas jurídicas eficazes.
[...]
Fl. 8510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Na hipótese normativa, a linguagem contábil está primordialmente presente no critério
material, servindo para a identificação do fundamento de incidência. Nesse critério, a
linguagem contábil é, por várias vezes, usada para descrever abstratamente a hipótese
normativa. (gn)
Vê-se que o Direito não se vale da Ciência Contábil apenas para dela emprestar
conceitos que serão transformados em normas jurídicas, pois o direito positivo
determina, também, que a ciência contábil seja elemento a ser considerado na
interpretação de normas comerciais e tributárias. Daí porque o reconhecimento do ágio
para fins tributários e societários passa, obrigatoriamente, pela investigação e aplicação
dos conceitos e princípios da ciência contábil.
Desta maneira, quando a Autoridade fiscal desconsidera a amortização do ágio
constituído, está aplicando o direito positivo ao verificar, inicialmente, se a apuração do
lucro líquido foi efetuada de acordo com as regras do direito que determinam a
aplicação dos instrumentos e princípios da ciência contábil e, depois, se o procedimento
extracontábil de apuração do lucro real foi efetuado de acordo com os preceitos da
legislação tributária.
A legislação específica sobre a matéria dispõe, nos arts. 385 e 391 do RIR/99, que na
avaliação de investimento pelo patrimônio líquido, o custo de aquisição da participação
em sociedade coligada ou controlada deve ser desdobrado em valor do patrimônio
líquido correspondente à participação societária adquirida e em ágio ou deságio
porventura observado, sendo as contrapartidas da amortização desse ágio ou deságio
não computadas na determinação do lucro real:
“Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
(...)
§ 2o. O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
(...)
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
(...)
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426)”.
O citado artigo 426 do RIR (Decreto no. 3000/99) trata da exceção prevista no art. 391,
nos seguintes termos:
Fl. 8511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

“Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior.”
Há outra exceção, introduzida pela Lei no 9.532/97, pois, na hipótese de a pessoa
jurídica absorver o patrimônio de outra sociedade, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, dispõe o
art. 386, III, do RIR de 1999, que poderá ser amortizado o ágio, com fundamento no
valor de rentabilidade futura, inclusive no caso de a empresa incorporada for aquela que
detinha a propriedade da participação societária (§ 6o, II):
“Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
§ 6o. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
(...)
II – a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
(...)”(gn)
Assim, como o art. 391 do RIR de 1999 não autoriza a dedução da amortização do ágio
decorrente da aquisição de investimentos avaliados pelo patrimônio líquido, ressalvada
a hipótese do disposto no seu art. 426 (alienação ou liquidação de investimento em
coligada ou controlada avaliado pelo patrimônio líquido), a possibilidade de deduzir a
amortização do ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL restringe-
se à hipótese prevista no art. 386, III, do RIR de 1999, qual seja, em que a pessoa
jurídica absorve o patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, ou em que a
empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária, com fundamento em rentabilidade futura, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Acrescente-se que na hipótese em que o fundamento do ágio for a rentabilidade futura
da investida, está subentendido que no evento o investidor terá o retorno do capital
aplicado na forma de lucros produzidos nas operações sociais da investida, enquanto a
Fl. 8512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

despesa de amortização do ágio representa sua alocação ao longo do período em que ele
será recuperado, em obediência ao princípio da competência.
Já o reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico não
encontra respaldo na lei e na contabilidade, ou seja, não é possível reconhecer uma
mais-valia de um investimento quando originado de transação dos sócios com eles
mesmos, sob controle comum, haja vista a ausência de substância econômica na
operação efetivada e de não resultar de um processo imparcial de valoração, num
ambiente de livre mercado e de independência entre as duas partes.
Esse impedimento decorre, primeiramente, do estabelecido pelos art. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997 e alterações, que se destinam ao tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente de aquisição por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de
outra, avaliada pelo método de equivalência patrimonial, nos casos reais de
incorporação, como consequência do Princípio do Registro pelo Valor Original,
consoante art. 7o da Resolução CFC no 750/93, vigente à época dos fatos (alterada pela
Resolução CFC no 1.282/10):
[...]
No caso aqui examinado, em 28/12/09, a WEG S/A pagou para adquirir, com ágio,
ações detidas pelos minoritários (cerca de 30%) da TRAFO. No mesmo dia, em
28/12/09, a WEG mediante subscrição de capital transferiu sua participação (30%) na
TRAFO para a WEL. Dois dias depois, em 30/12/09, a WEL incorporou a TRAFO,
passando a amortizar todo o ágio gerado.
O CARF, através do Acórdão n° 1101000.936, manifestou o mesmo entendimento, em
situações análogas de transferência de ágio:
“TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE SUA
INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO
PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade futura é
necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que
adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a amortização se o
investimento subsiste no patrimônio da investidora original."(gn)
Conclui-se que restou demonstrada a utilização da empresa WEG como mera empresa
veículo para criação e transferência de ágio para a WEL, com o fim de reduzir tributos
devidos pela incorporadora WEL.
Portanto, com fulcro nas razões apontadas, mantém-se inteiramente as glosas efetuadas
pela Autoridade Fiscal, e, consequentemente, o crédito já constituído, incluindo multa e
juros, tanto em relação ao IRPJ, quanto para a CSLL.
12.- Dispêndios com inovação tecnológica.
12.1.- No equacionamento da lide relativa à exclusão do lucro líquido das bases de
cálculo do lucro real e da CSLL, incentivo fiscal instituído pela Lei n. 11.196/05, deve,
necessariamente, nortear o decidir, a disposição ínsita no artigo 111, I, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
12.2.- A Autoridade Tributária aponta irregularidades que envolvem:
Fl. 8513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

12.2.1.- o uso de percentual para a determinação da exclusão ao lucro líquido na
apuração do Lucro Real e da Base da CSLL de despesas com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica (PD&I), e,
12.2.2.- a falta de cumprimento de requisitos para a fruição do benefício do programa de
inovação tecnológica.
12.3.- A Impugnante contesta as alegações fiscais, aponta falhas na apuração, que não
teria levado em conta a documentação disponibilizada, e ainda argumenta que o "artigo
22, inciso I, da Lei n° 11.196/05, o Decreto n° 5.798/06 e a Instrução Normativa RFB
n° 1.187/11, não prescreveram a forma ou prazo para a contabilização dos dispêndios",
dessa forma não poderia a Administração "alargar o conteúdo daquela legislação,
criando exigência ali não prevista".
12.4.- Ao contrário do alegado, rememorem-se as disposições legais/normativas a
respeito da matéria para fruição do incentivo fiscal prescrito na Lei n. 11196/95:
Lei n° 11.196/05
“Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização indevida dos
incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos incentivos ainda não
utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.”
Decreto 5798/66
“Art. 10. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 3o ao 9o:
I - deverão ser controlados contabilmente em contas específicas;”
IN 1187/2011
“Art. 7o Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 5o, a pessoa jurídica poderá excluir do
lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o
valor correspondente a até 60% (sessenta por cento) da soma dos dispêndios realizados
no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, classificáveis como despesas pela legislação do IRPJ.
§ 1o Os dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica contratadas no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor
independente de que trata o § 1o do art. 4o, também serão computados para fins das
exclusões de que tratam o caput e o § 2o.
§ 2o A exclusão de que trata o caput poderá chegar a:
I - até 80% (oitenta por cento), no caso de a pessoa jurídica incrementar o número de
pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo em percentual acima
de 5% (cinco por cento), em relação à média de pesquisadores com contratos em vigor
no ano-calendário anterior ao de gozo do incentivo; e
II - até 70% (setenta por cento), no caso de a pessoa jurídica incrementar o número de
pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo até 5% (cinco por
cento), em relação à média de pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário
anterior ao de gozo do incentivo.
Fl. 8514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

§ 3o Excepcionalmente, para os anos-calendário de 2006 a 2008, os percentuais
referidos no § 1o poderão ser aplicados com base no incremento do número de
pesquisadores contratados no ano-calendário de gozo do incentivo, em relação à média
de pesquisadores com contratos em vigor no ano-calendário de 2005.
§ 4o Para o cálculo do incremento do número de pesquisadores contratados de que
tratam os §§ 2o e 3o serão considerados apenas os pesquisadores com dedicação
exclusiva em projeto de pesquisa explorado diretamente pela própria pessoa jurídica, e
beneficiados pelo incentivo fiscal de que trata esta Instrução Normativa.
§ 5o Para fins do incremento de número de pesquisadores previsto no § 4o, poderão ser
considerados empregados já contratados pela empresa, não atuantes em projeto de
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, que mediante
alteração de seus contratos de trabalho, passem a exercer exclusivamente a função de
pesquisador em projeto de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica da pessoa jurídica incentivado.”
12.5..- Fácil, pois, concluir que para a fruição do benefício fiscal, benesse do Estado,
duas condições concomitantes são impostas: apropriações contábeis especificas e
incremento anual do número de pesquisadores com dedicação exclusiva.
12.5.1.- Atente-se, verbi gratiae, que o artigo 22, inciso I, da Lei no.11.196/2005 exige
que a contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios
ocorridos a título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos
fatos correspondentes aos lançamentos contábeis, para efeitos do benefício fiscal nela
prescrito.
12.5.2.- Portanto, ao contrário da proposição alegatória, não houve, por parte da
auditoria, alargamento “do conteúdo daquela legislação, criando exigência ali não
prevista".
12.5.3.- Reporte-se à conclusão do objetivo e documentado Relatório Fiscal no ponto,
fls. 3607:
esta Fiscalização não está a dizer que a CONTRIBUINTE não teve gastos com inovação
tecnológica em 2013. Não! O que demonstramos acima é que ela deixou de cumprir
requisitos mínimos, exigidos pela legislação, para fazer jus ao benefício fiscal, e por
isso a glosa deve ser operada de forma integral. Além da ausência de contas
específicas para abrigar os lançamentos afetos aos dispêndios com inovação, os
demonstrativos apresentados não possibilitam a identificação de determinado
dispêndio na escrituração contábil, o que coloca em xeque a correção do montante
registrado para o gozo do benefício fiscal com inovação tecnológica. Aliado a este
fato, a CONTRIBUINTE deixou de registrar nos contratos de trabalho dos
pesquisadores o desempenho nas atividades de inovação tecnológica. (grifos não do
original).
13.- Relativamente a Lucros no exterior, atente-se, em preliminar que a Lei das S/A –
Lei n. 6404/96 não é tributária. Daí o Decreto-lei n. 1598/77 determinar suas
adequações em sede tributária.
13.1.- Ainda em preliminar, atente-se ao disposto no art. 25 da Lei n. 9.249/95:
“Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória no 2158-
35, de 2001)
...
Fl. 8515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou
controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro real;
...
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente,
sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.”
13.2.- Como o testificou a auditoria, fls. 3642:
“as Demonstrações Financeiras das controladas no exterior, tanto das diretas como das
indiretas, deveriam ter sido adaptadas às normas da legislação brasileira para fins de
apuração do Lucro Real e da CSLL pela controladora brasileira. Ou seja, estas
demonstrações deveriam considerar o método da equivalência patrimonial, uma vez que
são controladas pela FISCALIZADA.”
13.3.- Reporte-se, ainda, a Medida Provisória n. 2158-35/2001
“Art.74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249. de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.”
13.4.- E, também, às disposições da IN SRF n. 213/02:
“Art. 1o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das
pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma
da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa.
§ 1o Os lucros referidos neste artigo são os apurados por filiais e sucursais da pessoa
jurídica domiciliada no Brasil e os decorrentes de participações societárias, inclusive em
controladas e coligadas.
...
§ 4o Os lucros de que trata este artigo serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica no Brasil,
integralmente, quando se tratar de filial ou sucursal, ou proporcionalmente à sua
participação no capital social, quando se tratar de controlada ou coligada.
...
§ 6o Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a filial,
sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de participação
societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da filial, sucursal,
controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da beneficiária no Brasil.
Fl. 8516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

§ 7o Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de que trata este artigo a serem
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL, serão
considerados pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem.
Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
...
§ 2o Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior, somente
poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou coligada.”
13.5.- Importa ressaltar que nestes autos a tributação incide sobre lucros, conforme
exarado pela auditoria:
13.5.1.- “Relativamente ao GANHO E PERDA DE CAPITAL, considerando que os
ajustes relativos ao GANHO E PERDA DE CAPITAL já estão devidamente
contemplados nas DRE de cada uma das controladas, conforme salientado pelo
procurador da CONTRIBUINTE, não cabe a exclusão destes valores na consolidação
dos lucros no exterior a apurar na controladora brasileira, fls. 3647.
13.6.- De outro lado, os valores relativos aos DIVIDENDOS já estão contemplados nos
resultados consolidados das controladas diretas, uma vez foram considerados como
receitas nas respectivas demonstrações dos resultados. Assim, tendo em vista que os
resultados que serviram de base para a apuração do lucro auferido no exterior pela WEL
foram extraídos da PLANILHA DAS INDIRETAS, bem como das próprias DRE (no
caso das controladas diretas), e que estes resultados já contemplavam os dividendos
recebidos de suas participações, efetuamos a dedução destes dividendos no
demonstrativo constante do Anexo B, conforme coluna intitulada DIVIDENDOS
RECEBIDOS REGISTRADOS COMO RECEITA. Fls. 3647/3648.
13.7.- Nesse sentido, a auditoria promoveu a consolidação dos resultados positivos
obtidos pelas participações mantidas pelas controladas diretas da FISCALIZADA nos
respectivos balanços e demonstrações, posteriormente trazidos para tributação pela
FISCALIZADA aqui no Brasil. Ou seja, os resultados das controladas indiretas devem
ser tributados pela controladora brasileira, mas via consolidação nas respectivas
controladas diretas, conforme demonstrativo de fls. 3651/3652.
14.- Isto posto, quanto ao fato de o Brasil não ser membro da OCDE, isto não impede,
absolutamente, que sua Administração Tributária adote os entendimentos daquela
Organização como meio suplementar de interpretação dos tratados que celebra.
14.1.- Por pertinente, em junho de 2015, o Brasil e a OCDE assinaram um acordo de
cooperação, que permitirá aprofundar e sistematizar o relacionamento bilateral. O
acordo institucionaliza a participação brasileira em diversos foros da OCDE e
estabelece mecanismos para a definição de linhas de trabalho futuras.
14.2.- Desnecessário reportar que as regras de transparência fiscal internacional
consistem em uma técnica de tributação cuja finalidade, em última análise, é dar plena
eficácia ao regime de bases universais.
14.3.- Eventuais críticas quanto ao excessivo alcance da legislação interna, que
supostamente desconsideraria o nível de tributação praticado no país de domicílio da
controlada estrangeira, não são pertinentes: a neutralidade tributária, no regime
brasileiro, é sempre assegurada pelo mecanismo da compensação do imposto pago no
exterior (art. 26 da Lei no 9.249, de 26/12/1995).
14.4.- Em outras palavras, como o testificou a auditoria, fls. 3628:
Fl. 8517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

“se os lucros da coligada ou controlada estrangeira foram submetidos, em seu país, a um
nível de tributação comparável ao do Brasil, não haveria, em princípio, nenhuma
diferença significativa de imposto a ser exigida da investidora brasileira.”
14.5.- Em síntese: a legislação tributária brasileira, referente à tributação em
bases universais, expressamente se preocupou em evitar a bitributação, prevendo a
compensação do tributo pago no exterior pela controlada/coligada. Para evitar a dupla
tributação, permitindo o devido ajuste no resultado que se apura na empresa brasileira
em decorrência dos valores trazidos do exterior. Haja, ou não, acordo de bitributação
com outros Estados.
14.5.1.- Quanto aos tratados de bitributação, o CARF já se manifestou, conforme
Acórdãos n. 1201-001.465, de 09/08/2016 e Acórdão no 1201-001.490, de 14/09/2016,
no sentido de que:
“TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO
A existência de Tratado para Evitar Bitributação, entre o Brasil e outro Estado, não
impede a exigência, na empresa situada no Brasil, de impostos sobre de lucro recebidos
do exterior, provenientes daquele Estado.”
15.- Quanto à manifestação do STJ importa salientar que, exceto erga omnes, decisões
judiciais não alteram a relação Estado/Contribuinte que não seja parte processual. Ainda
que, aludida decisão, aposta no RE 1.61.467- RS tenha se manifestado no sentido de
harmonização com as demais concepções do sistema: a compatibilidade com a
hierarquia normativa, os princípios jurídicos gerais e constitucionais, as ilustrações
doutrinárias e as lições de jurisprudência dos Tribunais, dentre outras. Fls. 7373.
Exatamente no contexto da transparência fiscal internacional, de interesse também do
Estado Brasileiro.
16.- No tocante ao alegado erro na apuração dos resultados positivos na empresa
argentina Pulverlux S/A, controlada direta da WEG Tintas Ltda. e indireta da
impugnante, atente-se que:
“o resultado da PURVERLUX S/A não foi inserido na consolidação, tendo migrado
diretamente para a WIB pela equivalência patrimonial. A CONTRIBUINTE, em
atendimento ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 16, apresentou cópias das
demonstrações financeiras da PULVERLUX S/A, de forma a permitir a identificação do
resultado proporcional na DRE da WIB, sua controladora. Além disso, asseverou que o
resultado da PULVERLUX S/A não figurou no balanço individual da WIB, constando
apenas na consolidação do balanço. Assim, para fins de apuração do lucro da
PULVERLUX S/A que deve ser contabilizado na apuração do lucro no exterior da
WEL, não há que se deduzir este lucro no resultado da WIB, uma vez que a parcela do
lucro da PULVERLUX S/A não constou da DRE individual da WIB.”
16.1.- Portanto, ao contrário do alegado, não houve erro da auditoria no tratamento dos
resultados positivos da PUVERLUX S/A.
16.2.- As manifestações do CARF a propósito da questão estão exaradas, dentre outros,
nos Acórdãos ns. 1302-001.947 – de 09/08/2016 e 1302-001.974 – de 13/09/2016:
“LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS.
Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a controlada no
exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, serão consolidados, no
balanço da controlada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da beneficiária no Brasil. Inexiste previsão legal para a adição direta dos
resultados da controlada indireta nos resultados da controladora indireta.
Fl. 8518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

17.- Relativamente a prejuízos de controladas/coligadas no exterior, ante a
disposição ínsita no § 5o do art. 25 da Lei n. 9249/95, ratifico, na íntegra a manifestação
da auditoria, amparada no Art. 4o da IN SRF n. 213/02:
Lei n. 9249/95,
“Art. 25.
.....
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão
compensados com lucros auferidos no Brasil.”
IN SRF n. 213/02:
“Art. 4o É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.”
Fls. 3649:
“somente os lucros devem ser trazidos para a tributação no Brasil. Na consolidação que
deve ser realizada pelas controladas diretas, num primeiro momento poder-se-ia pensar
em trazer os resultados positivos e negativos, como fez a FISCALIZADA em seu
demonstrativo (ANEXO 1 - MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSOLIDAÇÃO NAS
DIRETAS). Mas isto fere o disposto no art. 4o acima reproduzido, que impede a
compensação de prejuízos com os resultados aqui no Brasil, e que limita esta
compensação com os resultados da mesma controlada que apurou eventual resultado
negativo (§2o). Ou seja, não há espaço para se compensar o prejuízo apurado por uma
controlada indireta com os resultados de sua controladora direta, ou com os resultados
da empresa brasileira. Caso os prejuízos fossem levados para a consolidação realizada
pela controlada direta, haveria uma compensação com os lucros desta controlada direta,
afrontando o referido dispositivo.”
18.- Quanto à compensação de tributos pagos no exterior, em preliminar, a
pretendida diligência é despicienda uma vez que a documentação acostada aos autos é
suficiente à sua solução.
18.1.- No equacionamento do ponto importa salientar as disposições ínsitas no art. 14 da
IN SRF n. 213/02:
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
.....
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
.....
Fl. 8519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
.....
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.”
18.2.- No exato contexto do Ato Normativo em tela da documentação de fls.7467/7655
e 7604/7672, quanto às pretendidas compensações do IRPJ relativamente os mesmos
documentos, além das razões de rejeições expostos no Anexo E, do Termo de
Verificação Fiscal, fls. 7202/7218, cabe salientar as disposições ínsitas nos artigos 224
da Lei n. 10402/20 – Código Civil Brasileiro, 192 da Lei n. 13105/15 - Código do
Processo Civil:
Lei n. 10.406/02:
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Lei n. 13105/15:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada
por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.
19.- Por fim, quanto à incidência de encargos moratórios sobre penalidade de ofício
equivoca-se a alegação impugnatória: penalidade de ofício integra o conceito de crédito
tributário; trata-se de fato gerador de obrigação principal, a dizer do artigo 113, § 1o, do
CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
19.1.- O mesmo CTN em seu artigo 161 dispõe:
Fl. 8520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
19.2.- Fácil concluir que a penalidade de ofício não paga quando no seu vencimento
sofre a incidência dos encargos moratórios – justa compensação ao credor pelo atraso
do devedor.
20.- Ante todo o exposto, ante o procedimento do contribuinte quanto ao ágio da
NANTONG ELECTRIC MOTORS LTD, conforme exarado no inciso 8.5 deste
arrazoado, o IRPJ deve ser reduzido, trimestralmente, no seguinte valor, fls. 3576:
Ágio amortizado trimestralmente R$ 153.292,14
Imposto e adicional (15% + 10%): R$ 38.323,04

21.- Por fim, quanto à CSLL, despiciendo reportar a mansa e pacífica jurisprudência no
sentido de que para tributo tomado por reflexividade material, à falência de elemento
relevante aplica-se, no que lhe for pertinente, decisão do feito que lhe deu origem.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Preliminarmente, na questão pertinente à glosa de amortização do ágio na
aquisição da TRAFO, a Recorrente faz algumas considerações acerca do julgamento da DRJ, que
teria sido omisso em alguns pontos trazidos na impugnação, mas, entretanto, tais questões se
confundem com aquelas de mérito e assim devem ser tratadas. No mais, suas alegações repetem
aquelas trazidas na impugnação. Faz um breve resumo das autuações, para em seguida os
detalhes:

Quanto aos Lucros no Exterior:

Fl. 8521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Daqui em diante, a Recorrente insiste em pontos que entende serem típicas de
preliminares, mas, entretanto, se confundem com questões de mérito. Eis seu resumo:
Fl. 8524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[...]
Fl. 8530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[...]

Fl. 8531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[...]

Fl. 8535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Dos itens 122 a 126 a Recorrente faz um breve resumo da autuação.
Dos itens 127 a 259, referente amortização de ágio TRAFO, tida como indevida,
deixa-se aqui de reproduzir seus argumentos em função de que tal infração já foi apreciada em
outro processo, por esta Turma (mesma situação, apenas outro fato gerador).
Dos itens 260 a 422 referente Dispêndios com Inovação Tecnológica, as
alegações da Recorrente e o que consta no Relatório Fiscal serão devidamente apresentados por
ocasião do Voto.
Dos itens 423 a 427, a inconformidade contra a aplicação de juros sobre multa de
ofício.

No item VI.I – Aplicabilidade dos Tratados Internacionais, defende a
aplicação dos tratados, que eles prevalecem internamente, que possui tratados com os países nos
Fl. 8537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

quais estão sediadas as controladas da WEL, de forma que os lucros auferidos pelas empresas
sediadas na Áustria, Espanha, Índia e África do Sul somente podem ser tributados nestes países
No item VII.1.1 - Incompatibilidade de Aplicação do Artigo 74 da MP no
2.158/2001 diante da Existência de Tratado de Bitributação – Inaplicabilidade do Regime da
Transparência Fiscal Internacional, defende que o regime de transparência fiscal internacional,
na doutrina de João Francisco Bianco e Luís Eduardo Schoueri, citados no Relatório Fiscal, tem
sido aplicado na legislação estrangeira quando a localização da pessoa jurídica encontra-se em
país com tributação favorecidas, que não é o seu caso;
No item VII.1.2 - Incompatibilidade de Aplicação do Artigo 74 da MP no
2.158/2001 diante da Existência de Tratado de Bitributação – Inaplicabilidade dos Comentários
da OCDE, defende que as regras CFC são de natureza antielisiva, sendo equivocada a
classificação do art.74 da MP n] 2.158-35/2001 como uma “regra CFC”, motivo pelo qual é
inválida a aplicação dos Comentários à Convenção Modelo da OCDE;
No item VII.1.3 - Incompatibilidade de Aplicação do Artigo 74 da MP no
2.158/2001 diante da Existência de Tratado de Bitributação – Atenção à Jurisprudência do E.
STJ (Recurso Especial no 1.325.709/RJ), destaca que o STJ entendeu pela aplicabilidade dos
acordos de bitributação;
No item VII.1.4 - Incompatibilidade de Aplicação do Artigo 74 da MP no
2.158/2001 diante da Existência de Tratado de Bitributação – Síntese Conclusiva, apresenta um
resumo dos pontos anteriores;
No item VII.1.5 – Ad Argumentandum – Da Aplicação dos Artigos 10 e 23
dos Tratados (Dividendos), defende que ainda que não se acate “o posicionamento de que o
Artigo 7 deva ser aplicado na presente autuação, deve-se aceitar se está diante de uma
“distribuição ficta de dividendos”, reconhecendo a isenção no Brasil prevista no art.23 dos
tratados em comento e determinando a reforma do acórdão recorrido...”.

Fl. 8538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Nota do Relator: a Tabela 1 será reproduzida no Voto

[Nota do Relator: a Tabela 2 será reproduzida no Voto]
Por fim, requer a realização de diligências.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Da análise
DA AMORTIZAÇÃO ÁGIO – AQUISIÇÃO TRAFO
Quanto a esta questão, de se dizer que em sessão realizada em 11 de fevereiro de
2020, foi julgado por esta Turma Ordinária, um recurso da Recorrente sobre esta mesma
autuação, mas relativo ao ano calendário 2012, sendo que nos presente autos, o ano é o de 2013.
Assim, reproduzo o voto lá considerado, onde, por maioria de votos, foi dado
provimento ao recurso voluntário.
10980.722227/2017-23
Fl. 8540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Acórdão 1401- 004.192
“A questão a ser enfrentada é verificar se há embasamento legal para a Recorrente
deduzir, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a amortização de ágio registrado em sua
contabilidade, decorrente de operações que culminaram com a transferência à Fiscalizada, por
meio de incorporação, de ativo que continha o registro de ágio.
Reitere-se que estamos aqui tratando, conforme destacado no Relatório Fiscal, do
ágio gerado na 2a etapa (a 1a etapa foi na aquisição do controle da TRAFO, com pagamento de
ágio e amortização, não contestado pela Fiscalização).
O ponto central do debate desenvolvido ao longo dos presentes autos diz respeito
à regularidade do procedimento adotado pela contribuinte autuada WEG Equipamentos Elétricos
S/A (WEL) de promover o aproveitamento tributário, no ano-calendário de 2012, de despesas
oriundas da amortização de ágio originalmente suportado pela WEG S/A, holding do Grupo
Econômico da Recorrente. O aludido aproveitamento se deu por meio da dedução das referidas
despesas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ou pela exclusão dos respectivos valores
diretamente no LALUR da contribuinte.
A WEL (fiscalizada) já era detentora de 68,69% do capital da TRAFO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (TRAFO) e a parcela restante estava em poder de
acionistas minoritários (pessoas físicas e jurídicas), a qual foi adquirida, em 28/12/2009, pela
WEG S/A (controladora da WEL) por meio de incorporação de ações, com formação de ágio.
De forma que a TRAFO passou a ter dois acionistas:

Em 30/12/2009, dois dias após a aquisição promovida pela WEG S/A, esta
empresa subscreveu capital em sua controlada WEL utilizando-se das ações adquiridas da
TRAFO (investimento e ágio) e, nesta mesma data, a WELL incorpora a TRAFO e passa a
amortizar o valor total do ágio, procedimento que levou a fiscalização à glosa de tais
amortizações (despesas e/ou exclusões indevidas) por entender que tal operação não estaria ao
Fl. 8541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

abrigo do art.386 do RIR/99, uma vez que quem suportou o pagamento do ágio fora a sua
controladora, WEG S/A.
A Recorrente, como se denota, certa de ter reunido no mesmo patrimônio o
investimento adquirido na TRAFO e o ágio associado à sua aquisição, iniciou o aproveitamento
tributário de tal ágio considerando que a prática estaria amparada pelos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 (arts. 385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999).
A Fiscalização, ao examinar o procedimento realizado pela Recorrente,
considerou que seu caso não se amoldava à hipótese legal que permitiria o aproveitamento
tributário das despesas de amortização do ágio. Entre os argumentos apresentados pela
autoridade tributária, estava o fato de que a absorção patrimonial requerida pela legislação deve
envolver obrigatoriamente a empresa adquirida e sua real adquirente (que não era a Recorrente
WEL). Assim, a Fiscalização promoveu a glosa das despesas por meio dos autos de infração que
deram origem aos presentes autos.
Conforme destacou a fiscalização:
Veja-se que a norma não deixa margem a dúvidas quando restringe a permissão de
amortização à pessoa jurídica que “absorver patrimônio de outra, [...], na qual detenha
participação societária adquirida com ágio”. Pergunta-se: a WEL, na incorporação do
patrimônio da TRAFO, detinha participação nela adquirida com ágio? Sim, mas apenas
o ágio da 1a etapa. O ágio gerado na 2a etapa não foi em processo de aquisição pela
WEL, mas sim pela WEG! Este ágio foi transferido à WEL quando da subscrição de
capital efetivado pela WEG, com os papéis da TRAFO adquiridos dois dias antes.
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado um
ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do mesmo
Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Voltando um pouco no tempo, é notório que na aquisição do controle societário da
TRAFO pela WEL houve geração de ágio legítimo (1a etapa), assim como legítima foi a sua
amortização deste ágio em função da incorporação já mencionada.
Verdade que ambas as empresas eram concorrentes entre si, gravitavam na mesma
atividade econômica e perfeitamente compreensível a combinação de negócios então efetivada
entre estas empresas. Nas palavras da RECORRENTE:
Fl. 8542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve, de certa forma,
desembolso de valores pela aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO pela
WEG S/A e também não se discute que os valores desembolsados superaram o valor contábil das
ações pactuadas e que foram pagos à parte não relacionada (comprador). A existência do ágio
oriundo de tal operação não foi alvo de questionamento pela Fiscalização.
Veja-se que a aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO foi
realizada pela WEG S/A, e não pela Recorrente WEL.
A WEG S/A era o possuidor dos recursos financeiros (ações) que foram
entregues à TRAFO por ocasião da aquisição (no caso, incorporação de ações) das referidas
ações dos minoritários. Mais do que isso, foi a WEG S/A quem formalmente figurou na operação
como adquirente. Assim, não restam dúvidas a respeito de quem seria, no caso concreto, o real
adquirente das participações societárias com ágio.
A transferência deste investimento (com ágio) para a WEL, em subscrição de
capital, não significa assumir que a WEL passou a ser a adquirente daquele investimento e que
daí poderia amortizar o ágio gerado, quando da incorporação da TRAFO.
Estas foram as razões principais para a glosa efetivada.
Entretanto, me parece que a Fiscalização se deteve apenas no efeito da operação,
não se aprofundando nos, digamos, bastidores das operações, ou seja, cabia que perquirisse às
empresas envolvidas, por exemplo, porque a WEL não fizera, ela própria, a aquisição das ações
pertencentes aos minoritários, uma vez que já havia adquirido anteriormente o controle societário
da TRAFO ou, ainda, se a controladora WEG S/A entrou no negócio e promoveu a incorporação
destas ações (dos minoritários) da TRAFO e em seguida transferiu o investimento com o ágio
para a WEL, quais seriam os motivos do ingresso da WEG S/A na transação.
A Recorrente, em sede de impugnação, ora repetida no recurso voluntário,
alertava da necessidade demonstrada pelos acionistas minoritários da TRAFO em participar da
WEG S/A e não da WEL:
Fl. 8543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Daí a necessidade da WEG S/A, controladora da Recorrente (WEL), em adquirir
as ações dos minoritários da TRAFO e o fez por incorporação de ações, já que, pelo que se
deduz dos autos, desejavam os acionistas minoritários participar do capital da WEG S/A.
Por meio do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da TRAFO
Equipamentos Elétricos S/A pela WEG S/A, documento integrante da Impugnação e que não
obteve nenhum comentário da Fiscalização, temos:
[...]
A presente Incorporação de Ações é a primeira dessas etapas (“Primeira Etapa”), na
qual ocorrerá a transferência para o patrimônio da WEG, mediante aumento de capital,
de todas as ações de emissão da TRAFO, com exceção daquelas que já são de
propriedade indireta da WEG – por meio da sua controlada WEL (vide item 1.3) -,
resultando dessa forma na transformação da TRAFO em subsidiária integral da WEG
nos termos do artigo 252 da LSA e conforme os critérios, termos e condições descritos
no presente instrumento.
Após a Incorporação de Ações, o ato subseqüente será a realização de um aumento de
capital na WEL, no exato valor do incremento patrimonial ocorrido na WEG em
decorrência da Primeira Etapa (vide item 3.14), o qual será subscrito pela WEG e
integralizado com as ações de emissão da TRAFO, dos acionistas não controladores,
incorporadas nos termos do presente instrumento, passando a TRAFO ter como única
acionista a WEL, sendo esta a segunda etapa da Reestruturação (“Segunda Etapa”).
Por fim, como terceira e última etapa da Reestruturação (Terceira Etapa), a WEL
incorporará a totalidade do acervo patrimonial da TRAFO, sucedendo em todos os
direitos e obrigações da mesma, extinguindo-a e concretizando a combinação dos
negócios.
[...]
(i) A WEL, companhia controlada pela WEG, é titular de 30.100.880 (trinta milhões,
cem mil, oitocentas e oitenta) ações de emissão da TRAFO, representativas de 98,40%
do capital social votante e 69,39% do capital social total.
(ii) Assim, se a WEG, ao promover a incorporação da totalidade das ações de emissão
da TRAFO, abranger também as ações detidas pela WEL, se obrigará a entregar à sua
controlada, ações de sua própria emissão, gerando participação recíproca.
Fl. 8544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

(iii) Para evitar a citada geração de participação recíproca, cuja manutenção encontra
impedimento legal (inteligência do artigo 244 da LSA), as ações de emissão da TRAFO
detidas pela WEL, controlada da WEG, não serão incorporadas, promovendo-se a
incorporação das demais ações, detidas pelos acionistas não controladores.
(iv) Dessa forma, a TRAFO passa a ser subsidiária integral, sendo as ações de sua
emissão detidas em sua totalidade pela WEG, parte diretamente e parte através de sua
controlada WEL.
Tanto o ágio da 1a etapa quanto o ágio da 2a etapa foram legítimos, baseados em
laudos de avaliação também legítimos, sem contestação, de forma que toda a reorganização
societária me soa também legítima, sem qualquer sombra de uma operação com fim único de
economia de tributo, de forma que as operações se revelaram necessárias, e apesar de não ser a
WEL a adquirente do investimento que gerou o ágio (2a etapa), isto se deu mais em função da
necessidade dos acionistas minoritários em participarem de sua controladora, algo que fugia ao
domínio/controle da Recorrente.
Aliado, ainda, ao fato de ambas as empresas WEL e a TRAFO, apresentarem os
mesmos objetivos econômicos e, sendo a WEL então a detentora de 100% do capital da TRAFO,
nada mais adequado que a incorporação desta pela WEL.
O propósito negocial é inequívoco, revelando-se necessária a presença da
controladora WEG S/A na aquisição das ações dos minoritários da TRAFO, e não a WEL, que
não iria satisfazer a pretensão destes acionistas.
Pensar de modo diverso seria impor que a amortização deste ágio (2a etapa) só
seria aceito se a WEL tivesse ela própria adquirido as ações dos minoritários da TRAFO, o que
não se pode concordar, pois com tal imposição, ao que me parece e do que consta nos autos, não
seria possível alcançar os objetivos almejados.
A decisão de piso limitou-se a acatar uma outra decisão que tratou do mesmo
tema, envolvendo o mesmo contribuinte, apenas de outro período de apuração, decisão esta que
transcreve extensas citações doutrinárias, textos legais, Resolução de CVM, de CFC e Ofício
Circular CVM, basicamente tratando de assuntos como ágio interno.
Talvez tenha assim procedido em função do afirmado no Relatório Fiscal:
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações pela
WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL, ainda
sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria caracterizado um
ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem parte do mesmo
Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
Como demonstrado nos autos, o ágio gerado na 2a etapa surgiu quando da
incorporação, pela WEG S/A, das ações dos acionistas minoritários da TRAFO, sendo,
absolutamente incorreto suscitar tal hipótese de ágio interno, fato que levou a decisão de
primeira instância por caminhos equivocados, de maneira secundária, mas equivocados.
De se transcrever a ementa da decisão do voto condutor da DRJ, deste processo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Fl. 8545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

ÁGIO INTERNO. PESSOA JURÍDICA “VEÍCULO”. TRANSAÇÃO ENTRE
SÓCIOS.
O ágio interno, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, em operação de
aumento de capital da controladora em empresa veículo, em operação sem substância
econômica, em ambiente de dependência entre as sociedades contratantes, não gera
despesa dedutível para fins de IRPJ ou CSLL.
Bem, até o ano calendário está equivocado.
Esta ementa deveria espelhar o que foi o verdadeiro impedimento legal à
pretensão da Recorrente e, com certeza, de ágio interno não se tratou, uma vez que o ágio
originário na 2a etapa surgiu em procedimento de incorporação de ações de terceiros, os
acionistas minoritários, independentes.
Trago alguns excertos da decisão em que se apoiou o voto condutor da DRJ:
No caso sub examen, se a WEL pretendia adquirir as ações da TRAFO, que estavam em
poder dos minoritários (PJ e PF), para assim obter o controle integral da Companhia, o
que veio afinal ocorrer, poderia ter feito de modo simples e direto, mas neste caso não
haveria suporte legal para amortização do ágio por ventura existente. A possibilidade de
amortização apareceu apenas com a interveniência desnecessária - exceto pelo benefício
fiscal auferido - da WEG, empresa do grupo.
Se a WEL adquirisse as ações dos acionistas minoritários da TRAFO e pagasse o
mesmo ágio, não entendo porque não poderia se utilizar do aproveitamento deste ágio quando da
incorporação então realizada, afinal adquiriu as ações de parte não relacionada. Ainda, registro
também que não se pode concordar com a afirmação de que era desnecessária a interveniência da
WEG S/A.
Ainda, naquela decisão afirmou-se:
Conclui-se que restou demonstrada a utilização da empresa WEG como mera empresa
veículo para criação e transferência de ágio para a WEL, com o fim de reduzir tributos
devidos pela incorporadora WEL.
Em determinadas situações, que não é o caso dos autos, uma vez que a WEG S/A
não era uma empresa veículo, por vezes verificou-se necessário a utilização de empresa outra
que não a que adquiriu/forneceu recursos para a aquisição do investimento com ágio, em face de
sua legítima criação e/ou utilização pois vinculada à um legítimo propósito negocial.
Finalizando, entendo ser possível o aproveitamento tributário do ágio discutido
nos presentes autos, uma vez que legítimo, surgido em operação com parte independente, e sua
transferência à Recorrente resultou de um também legítimo propósito negocial, de forma que as
operações societárias efetivadas resultaram no cumprimento das condições impostas pelos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532/1997.
Demais questões demandadas no recurso voluntário contra posições assumidas
pela decisão de piso, deixo de comentá-las, até porque as posições sustentadas não passam de
digressões secundárias em relação ao verdadeiro litígio, sem qualquer possibilidade de
repercussão no lançamento.”
CONCLUSÃO
Fl. 8546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

De forma que quanto a este item da autuação, é o voto, dar provimento ao
recurso.
DA TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS NO EXTERIOR
Conforme relatoriado, a Recorrente trouxe alegações intituladas como de
preliminares de nulidade do lançamento, tais como, por exemplo, que a DRJ não teria apreciado
algumas questões levantadas na impugnação.
Naquilo que diz respeito à tributação de lucros no exterior, insiste que a DRJ não
teria se pronunciado quanto à sua alegação de os valores que se pretende tributar se tratariam de
“uma distribuição ficta de dividendos.”
Destaque-se que a autoridade julgadora não está obrigada a rebater todos os
pontos trazidos na peça de defesa, se já firmada a sua convicção com base em elementos outros
contundentes e de acordo com a legislação acerca do tema, de modo que uma eventual ausência
de uma apreciação trazida pela Parte não é, absolutamente, causa de nulidade do lançamento,
mormente em situações como a ora tratada, onde já se sedimentou uma jurisprudência neste
Colegiado e, também, em posições da própria Administração Tributária.
Trago, em seguida, alguns excertos de julgados deste Colegiado acerca da
tributação dos lucros no exterior onde as empresas, a exemplo das dos autos, estão sediadas em
países que possuem tratado para evitar a dupla tributação:
Acórdão CSRF 9101-002.751, de 04 de abril de 2017
"Tratados para Evitar Dupla Tributação da Renda e Art. 74 da MP no 2.15835, de 2001.
A autuação fiscal tratou da tributação de lucros no exterior auferidos por controlada da
Contribuinte, Petrobrás Netherlands B.V. (PNBV), que não forma oferecidos à
tributação no ano-calendário de 2009.
Relata o Termo de Verificação Fiscal (efl. 691) que a Contribuinte, intimada a se
justificar pela não inclusão dos lucros na base tributável, alegou que o seu lucro obtido
não havia sido adicionado ao lucro real em obediência ao art. 7o do Decreto no 355/91,
que promulgou a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação entre o Brasil e os
Países Baixos, onde fica sediada a controlada.
Entendeu a Fiscalização que não procedia a interpretação dada à legislação tributária
pela Contribuinte, e efetuou o lançamento fiscal de IRPJ e CSLL.
Foram deduzidos os valores pagos a título de imposto de renda na Holanda (efl.
693/694).
A matéria devolvida para o Colegiado trata da repercussão dos tratados para evitar
dupla tributação da renda e a legislação pátria que trata dos lucros no exterior.
Transcrevo o art. 74 da MP no 2.15835, de 2001:
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Fl. 8547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

A decisão recorrida partiu do pressuposto de que a norma, ao falar da incidência sobre o
lucro disponibilizado à controladora no Brasil por sua controlada no exterior, estaria,
na realidade, tratando da materialidade dividendos, que estaria expressamente
autorizada pelo art. 10 da Convenção firmada entre Brasil e Holanda. Nesse contexto,
negou provimento ao recurso voluntário.
Não obstante a substanciosa argumentação do voto, entendo que a materialidade sobre o
qual incide a tributação do art. 74 da MP no 2.15835, de 2001, trata de lucros, e não de
dividendos.
Os dividendos dependem a existência de resultado positivo da empresa. Constituem-se
em uma das destinações dadas ao resultado. Necessariamente, são de quantum
inferior ao dos lucros.
MARTINS, no Manual de Contabilidade Societária, discorre sobre a existência de
dividendos (1) fixo/mínimos prioritários, e (2) obrigatórios, respectivamente previstos
nos arts. 203 e 202 da Lei no 6.404, de 1976 (Lei das S/A), incidentes sobre percentual
do lucro, e propõe a seguinte ordem de distribuição:
[...]
Na realidade, apesar de o termo "disponibilizados" conferir razoável margem a dúvida,
vez que, se seriam lucros disponibilizados, seriam aqueles destinados a quem de
direito, a disponibilização trata do aspecto temporal da norma, ou seja, do momento
em que os lucros foram entregues aos sócios.
Nesse contexto, em relação ao art. 74 em debate, o aspecto material trata dos lucros
auferidos no exterior, por intermédio das controladas ou coligadas, em quantum
proporcional à participação da controladora do Brasil sobre o investimento.
Como já visto, o lucro pode ter diversas destinações. Contudo, a legislação brasileira
adotou, para os lucros percebidos no exterior por meio de investimentos em controladas
ou coligadas, um tratamento diferenciado.
Fato é que, tanto para investimentos de controladas/coligadas no Brasil, quanto no
exterior, os lucros auferidos pelas investidas são refletidas na contabilidade da
investidora por meio do Método de Equivalência Patrimonial.
Para investimentos no Brasil, a investidora contabiliza o resultado positivo da investida,
proporcional à sua participação, e exclui o resultado na apuração do lucro real. Nesse
caso, viabiliza-se a neutralidade porque, como o lucro auferido pela investida já foi
tributado no Brasil, não cabe sua tributação no resultado da investidora. E
principalmente porque a investida encontra-se no Brasil, ou seja, os lucros auferidos
pela investida são necessariamente oferecidos à tributação.
Situação diferente ocorre quando o investimento tem sede no exterior.
Nesse caso, a legislação brasileira previu, inicialmente, o mesmo tratamento em relação
à contabilização do resultado positivo da investida: o lucro proporcional à sua
participação é incluído no resultado da empresa brasileira, e excluído na apuração do
lucro real.
Contudo, dispôs uma etapa complementar: se os lucros forem auferidos de controladas e
coligadas, cabe a adição no resultado tributável, na proporção de participação da
investidora brasileira sobre o investimento, ao final de cada ano-calendário.
Parte-se da premissa de que os lucros são da investidora brasileira, e, por isso, a sua
tributação não deve estar subordinada à política tributária adotada pelo país onde se
encontra o investimento.
Fl. 8548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Isso porque o país onde se encontra o investimento pode optar por tributar o lucro em
bases tributáveis menores, e a controladora brasileira, que detêm poder de decisão
sobre a investida, pode optar em não receber os lucros auferidos.
Trata-se de situação em que a neutralidade que ocorre quando investidora e investida
estão no Brasil é desvirtuada. Porque quando ambas estão no Brasil, a mesma alíquota é
aplicada sobre o lucro da investida e o da investidora. Tributa-se o lucro de investida, e
tal valor não é tributado pela investidora. Não há prejuízo no sistema.
Por outro lado, se investida está em país de tributação menor, não há que se falar em
neutralidade. Na realidade, operacionaliza-se um diferimento em tempo indeterminado
da tributação.
E, precisamente para se evitar tal diferimento, o art. 74 da norma em debate dispôs
expressamente sobre aspecto temporal: o lucro presume-se distribuído para a empresa
brasileira (na condição de detentora das ações/quotas da investida), na proporção de sua
participação, ao final do ano-calendário.
E a neutralidade, que se operacionaliza quando tanto investida quanto investidora estão
no Brasil, também é tutelada ao se dispor quando a investida está no exterior.
Vale transcrever o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
Como se pode observar, não se pode falar em bitributação. A neutralidade da tributação
entre investida e investidora é operacionalizada por meio de outro mecanismo, mediante
compensação do que a investida já recolheu aos cofres no exterior, e supera-se a questão
do diferimento de tributação por tempo indeterminado. A tributação só se consuma se
as alíquotas no exterior foram inferiores à praticadas no Brasil.
Inclusive, é precisamente a situação tratada no caso concreto. Registre-se que a
autoridade autuante deduziu do lançamento fiscal, com correção, os valores pagos pela
Contribuinte a título de imposto de renda na Holanda.
Por sua vez, precisamente sobre a perspectiva de que a materialidade trata dos lucros
auferidos pela investidora brasileira, que não se aplica o art. 7o da Convenção Brasil-
Países Baixos.
Isso porque os lucros, apesar de auferidos pela empresa no exterior, pertencem, na
medida da participação societária, ao seu investidor que se localiza no Brasil. Ou seja, a
legislação brasileira diz respeito aos lucros auferidos pelo contribuinte, investidor,
residente no Brasil.
Por isso que entendo não haver reparos na interpretação conferida pela Receita Federal,
por meio da Solução de Consulta Interna no 18, da Cosit: As convenções internacionais
para evitar dupla tributação que seguem o modelo da OCDE trazem uma regra de
tributação exclusiva dos lucros disposta no Parágrafo 1 do Artigo 7, segundo a qual os
lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não
ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente ali situado. Se a empresa exercer suas atividades na forma
indicada, seus lucros poderão ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida
em que forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
Transcreve-se a redação do citado parágrafo:
Fl. 8549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

“Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse
Estado, a não ser que a empresa exerça a sua atividade no outro Estado Contratante por
meio de um estabelecimento estável aí situado.
Se a empresa exercer a sua atividade deste modo, os seus lucros podem ser tributados no
outro Estado, mas unicamente na medida em que forem imputáveis a esse
estabelecimento estável.”
26. Assim, para entender a compatibilidade entre os acordos celebrados pelo Brasil para
evitar a dupla tributação que seguem o modelo da OCDE e a legislação sobre a
tributação de lucros de controladas e coligadas no exterior, é importante destacar o
Comentário da própria OCDE sobre o Parágrafo 1o do Artigo 7 da Convenção Modelo
(tradução livre):
“ 10.1 O propósito do §1o é traçar limites ao direito de um Estado Contratante tributar
os lucros de empresas situadas em outro Estado Contratante. O parágrafo não limita o
direito de um Estado Contratante tributar seus residentes com base nos dispositivos
relativos a sociedades controladas no exterior encontradas em sua legislação interna,
ainda que tal tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado em relação à parte
dos lucros de uma empresa residente em outro Estado Contratante atribuída à
participação desses residentes nessa empresa. O tributo assim imposto por um Estado
sobre seus próprios residentes não reduz os lucros da empresa de outro Estado e não se
pode dizer, portanto, que teve por objeto tais lucros.”
27. Conforme exposto pela OCDE, não seriam os lucros da sociedade investida
tributados pelo Estado de residência dos sócios, mas os lucros auferidos pelos próprios
sócios, em que pese na apuração da base de cálculo tributável seja utilizado como
referência o valor dos lucros auferidos pela sociedade sediada no outro Estado. Portanto,
o parágrafo 1o não visa impedir o Estado de residência dos sócios de tributar a renda
obtida por intermédio de sua participação em sociedades domiciliadas no exterior.
28. O art. 74 da MP no 2.15835, de 2001, prevê a tributação da renda dos sócios
brasileiros decorrente de sua participação em empresas domiciliadas no exterior. Ou
seja, a norma interna incide em contribuinte brasileiro, não gerando qualquer conflito
com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros.
29. É certo que a função primordial dos tratados é promover, mediante a eliminação da
dupla tributação, as trocas de bens e serviços e a movimentação de capitais e pessoas.
Esse objetivo é igualmente alcançado uma vez que o art. 26 da Lei no 9.249, de 1995,
autoriza a compensação dos tributos pagos no exterior, na hipótese de reconhecimento
de lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real. Portanto, a
aplicação da norma interna brasileira não acarreta a bitributação econômica dos lucros
decorrentes de investimentos no exterior.
30. Além disso, é importante ressaltar que, segundo o Comitê de Assuntos Fiscais da
OCDE, os acordos para evitar dupla tributação também têm por escopo a prevenção da
elisão e evasão fiscal, já que os contribuintes poderiam ser tentados a abusar da
legislação fiscal de um Estado, através da exploração das diferenças entre as várias
legislações dos países ou jurisdições, de maneira a evitar a dupla não tributação.
Transcreve-se por elucidativo, o parágrafo 7 dos Comentários da Convenção Modelo:
" 7. O objetivo principal das convenções para evitar a dupla tributação é promover,
mediante a eliminação da dupla tributação internacional, o comércio internacional de
bens e serviços, e a circulação de capitais e de pessoas. Também é objetivo das
convenções evitar a fraude e evasão fiscal.
7.1 Os contribuintes podem ser tentados a abusar das leis tributárias do Estado,
explorando as diferenças entre as legislações dos países ... "
Fl. 8550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Assim, tendo em vista que o Tratado Brasil-Holanda não se aplica ao caso em
análise, tanto para IRPJ quanto para CSLL, resta prejudicada a apreciação da
matéria "inclusão da CSLL no tratado internacional", que se aplicaria apenas se
prevalecesse entendimento de que os lucros auferidos tratados nos presentes autos
fossem aqueles auferidos por investidores localizados na Holanda, o que não é a
situação dos presentes autos.
Isso porque, como já visto, não se comunicam as materialidades previstas no art. 74
da MP no 2.15835, de 2001, e as dispostas na Convenção Brasil-Holanda para evitar
bitributação de renda. Assim, os lucros tributados pela legislação brasileira são
aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua participação no
investimento localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário, havendo, nesse
contexto, incidência do IRPJ e da CSLL.
Ainda, a Administração Tributária já se manifestou acerca do assunto, por meio
da Solução de Consulta Interna no 18, de 08/08/2013, de efeito vinculante no âmbito da
Receita Federal do Brasil.
Instrução Normativa RFB no 1.434, de 30 de dezembro de 2013:
Altera a Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013 , que dispõe
sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira
e à classificação de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 1o Os arts. 3o, 8o, 9o, 15, 23, 25 e 27 da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16
de setembro de 2013 , passam a vigorar com a seguinte redação:
[...]
“Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que
as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese
por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.” (NR) DESTAQUEI
Neste ponto, transcrevo a ementa Solução de Consulta Interna no 18, de
08/08/2013:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA no 18 – COSIT
Data: 08 de agosto de 2013
Origem: Coordenação-Geral de Programação e Estudos
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDI-CA - IRPJ
LUCROS AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS
DOMICILIADAS NO EXTERIOR.
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, não viola
os tratados internacionais para evitar a dupla tributação.
Dispositivos Legais: art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Fl. 8551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Muito claro, portanto, que o litígio posto deveu-se à não adição dos lucros
auferidos no exterior pelas controladas da Recorrente, que acreditava estar isenta de tal
procedimento por força de operar em países onda há acordos para evitar a dupla tributação.
A tributação em questão é de fato sobre lucros obtidos no exterior e não de
dividendos, conforme já ilustrado, em igual situação, por meio do acórdão supra transcrito deste
Colegiado.
No mais, é ampla a jurisprudência deste Colegiado e tal tema não merece maiores
detalhamentos, entretanto, trago excerto de outro julgado que se estendeu um pouco mais.
Apesar da menção a outro país, a situação é a mesma:
Acórdão no 1301-002.762, em sessão de 19 de fevereiro de 2018
Tributação de dividendos não distribuídos
A recorrente, por outro lado, sustenta que o lançamento, realizado com fulcro referido
art. 74, estaria desrespeitando o artigo 10 do tratado, uma vez que a tributação incidiu
sobre dividendos não distribuídos. Segundo seu entendimento, os lucros da Rexam
Chile S.A. somente poderiam ser tributados no Chile; além disso, os lucros auferidos
pela empresa chilena, nos anos de 2007 e 2008, ainda não teriam sido distribuídos e,
assim, não seriam renda disponível para a recorrente, seja no sentido econômico ou
jurídico. Para a recorrente, a tributação levada a cabo pelo Fisco afrontaria o disposto no
art. 43 do CTN.
A alegada violação ao CTN é matéria que não compete ao CARF examinar; de resto, já
decidida pelo E. STF. Quanto à suposta ofensa ao artigo 10 do tratado, ela não existe.
O destinatário da proibição de tributar dividendos não distribuídos é o país de residência
da empresa (controlada ou coligada) que apura os lucros, e não o país de residência da
empresa que tem direito a receber os respectivos dividendos.
O artigo 10 está assim redigido:
“ARTIGO 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado Contratante em
que resida a sociedade que os pague e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se
o beneficiário efetivo dos dividendos for um residente do outro Estado Contratante, o
imposto assim exigido não poderá exceder de:
a) 10 por cento do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efetivo for uma
sociedade que controle, direta ou indiretamente, pelo menos 25 por cento das ações com
direito a voto da sociedade que pague tais dividendos;
b) 15 por cento do montante bruto dos dividendos em todos os demais casos. Este
parágrafo não afeta a tributação da sociedade em relação aos lucros que dão origem ao
pagamento dos dividendos.
3. O termo "dividendos" no sentido deste Artigo compreende os rendimentos
provenientes de ações ou outros direitos, com exceção dos direitos de crédito, que
permitam participar dos lucros, assim como os rendimentos de outros direitos de
Fl. 8552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

participação sujeitos ao mesmo tratamento tributário que os rendimentos de ações pela
legislação do Estado Contratante do qual a sociedade que os distribui seja residente.
4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não são aplicáveis se o beneficiário
efetivo dos dividendos, residente de um Estado Contratante, exerce, no outro Estado
Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos, uma atividade
empresarial por meio de um estabelecimento permanente aí situado ou presta nesse
outro Estado serviços pessoais independentes por meio de uma base fixa aí situada e a
participação geradora dos dividendos está vinculada efetivamente a esse
estabelecimento permanente ou base fixa. Nesta hipótese, são aplicáveis as disposições
do Artigo 7 ou do Artigo 14, conforme o caso.
5. Quando um residente de um Estado Contratante mantiver um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante, esse estabelecimento permanente poderá aí
estar sujeito a um imposto distinto do imposto que afeta os lucros do estabelecimento
permanente nesse outro Estado Contratante e segundo a legislação desse Estado.
Todavia, esse imposto distinto do imposto sobre os lucros não poderá exceder o limite
estabelecido no subparágrafo a) do parágrafo 2 do presente Artigo.
6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante obtiver lucros ou
rendimentos provenientes do outro Estado Contratante, esse outro Estado não poderá
exigir nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto na medida em
que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado ou na medida em
que a participação geradora dos dividendos pagos estiver vinculada efetivamente a um
estabelecimento permanente ou a uma base fixa situados nesse outro Estado, nem
submeter os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre os mesmos, ainda
que os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistam, total ou parcialmente,
de lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado.” (g.n.)
A redação do parágrafo 6 revela que o óbice de tributar dividendos não distribuídos é
dirigido ao país de residência da empresa que apura os lucros. Fosse, como imagina a
recorrente, uma vedação dirigida ao país de residência do beneficiário dos dividendos
ou a ambos os países, e estaria inviabilizada a possibilidade de aplicação da chamada
norma CFC, que, de acordo com a OCDE, é compatível com a convenção modelo.
[...]
Importa dizer que todos os atos de gestão e todas as decisões gerenciais da empresa
estabelecida no Chile dependiam exclusivamente da vontade da recorrente, inclusive a
destinação de lucros apurados ao final de cada período.
Uma vez apurados os lucros por Rexam Chile S.A., a recorrente adquiria de imediato,
sobre esses lucros, a total disponibilidade, sem que o exercício desse direito pudesse ser
impedido, obstado ou embaraçado por quem quer que fosse.
[...]
Na mesma linha, caminhou o voto da Ministra Ellen Gracie, no julgamento da ADI no
2.588. Desse voto, é oportuno transcrever o seguinte trecho:
“4.2 No caso das empresas controladoras situadas no Brasil, em relação aos lucros
auferidos pelas empresas controladas localizadas no exterior, tem-se verdadeira hipótese
de aquisição da disponibilidade jurídica desses lucros no momento da sua apuração no
balanço realizado pela controladora. O art. 243 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as modificações da Lei n° 9.457, de 5 de maio
de 1997), no seu parágrafo 2o, define empresa controlada como sendo aquela em
relação à qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de
direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. A
Fl. 8553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

disponibilidade dos lucros auferidos pela empresa controlada, assim, depende única e
exclusivamente da empresa controladora, que detém o poder decisório sobre o destino
desses lucros, ainda que não remetidos efetivamente, concretamente pela empresa
controlada, situada no exterior, para a controladora localizada no Brasil. Em
consequência, a apuração de tais lucros caracteriza aquisição de disponibilidade jurídica
apta a dar nascimento ao fato gerador do imposto de renda, não havendo nenhum
descompasso entre o disposto no art. 74, caput da medida provisória em questão com o
contido no caput e no parágrafo 2o do art. 43 do Código Tributário Nacional
(acrescentado pela Lei Complementar n° 104/2001) e tampouco com os arts. 146, inciso
III, alínea a e 153, inciso III da Constituição Federal. “(g.n.)
Pelas razões acima, é lícito afirmar que, no caso em exame, não se trata de dividendo
ficto, nem presumido. A recorrente adquiriu efetivamente a disponibilidade da renda,
em relação ao lucro apurado por Rexam Chile S.A.
Da alegação de compensação de prejuízos anteriores das controladas
indiretas com lucros próprios
Na impugnação apresentada e também no recurso voluntário, a Recorrente
solicita, caso não acatadas as suas razões quanto à não tributação dos lucros obtidos no exterior,
que fosse considerado, então, a compensação dos prejuízos acumulados pelas controladas no
exterior com os resultados positivos destas mesmas controladas, a teor do disposto nos §§ 2o e 3o
da IN SRF de no 213/2002.
De fato, tal dispositivo assegura, ao meu sentir, a possibilidade aventada pela
Recorrente:
TRATAMENTO DO PREJUÍZO NO EXTERIOR
Art.4o. É vedada a compensação de prejuízos de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, com os lucros auferidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§1o. Os prejuízos a que se refere este artigo são aqueles apurados com base na
escrituração contábil da filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, efetuada
segundo as normas legais do país de seu domicílio, correspondentes aos períodos
iniciados a partir do ano-calendário de 1996.
§ 2o. Os prejuízos apurados por uma controlada ou coligada, no exterior, somente
poderão ser compensados com lucros dessa mesma controlada ou coligada.
§3o. Na compensação dos prejuízos a que se refere o §2o não se aplica a restrição de que
trata o art.16 da Lei no 9.065, de 1995.
[...]
Percorrendo-se o Relatório Fiscal não se encontra nenhum comentário acerca
deste específico dispositivo legal, talvez porque como a Recorrente não havia adicionado os
lucros no exterior no computo da apuração do lucro tributável no Brasil, a autoridade fiscal
entendeu que não lhe cabia mais tal compensação (de prejuízos anteriores das controladas com
seus próprios lucros).
Entretanto, caso fosse este o motivo, não o veria como impedimento à uma
eventual compensação nos moldes do dispositivo supra.
Fl. 8554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

A decisão de piso, conforme destacou a Recorrente, equivocou-se em sua
argumentação, uma vez que tratou a solicitação da Recorrente como proibitiva tendo por base o
§5o do art.25 da Lei no 9.249, de 1995 e art.4o da IN 213/2002, que não seriam, entretanto, os
dispositivos aplicáveis ao propósito da Recorrente.
Repete a Recorrente em seu recurso o quadro Demonstrativo dos Prejuízos
Contábeis/Fiscais a Compensar – Controladas no Exterior, onde ali constam as controladas
que apresentam prejuízos acumulados:

Do demonstrativo acima, a Weg France S.A e a Weg Middle East, por
apresentarem resultado negativo no ano de 2012, conforme consta no Anexo B ao Relatório
Fiscal, não foram consideradas pela autoridade fiscal na Tabela 16 – Totalização dos
Resultados Positivos, que consta no relatório Fiscal.
A Recorrente apresentou em sua impugnação as demonstrações financeiras destas
empresas (fls.7.400 a 7.449), entretanto, estão em idioma estrangeiro.
Mais adiante, após recurso voluntário, apresentou petição complementar e
documentos (fls.8.375 a 8.420) pertinentes a recolhimentos no exterior (traduzidos) e
demonstrações de prejuízos acumulados de Zest Eletric Ghana Limited, de Pulverlux S.A e de
Weg Nantong Eletric Motors Manufacturing Co.
DAS DILIGÊNCIAS
Caso os demais membros também entendam pela realização de diligências, de se
propor a seguinte:
Que, do Relatório Fiscal, nota-se que na apuração do imposto a pagar pela
controladora no Brasil, não foram considerados os prejuízos contábeis de exercícios anteriores
apurados pelas controladas no exterior;
Tanto na Impugnação, quanto no Recurso Voluntário, a Recorrente solicitou tal
compensação. A DRJ não reconheceu tal pleito, mas utilizou-se de um fundamento equivocado
em sua conclusão.
Tendo em vista que tal compensação tem previsão legal, conforme disposto no
art.4o, §2o da IN SRF de no 213/2002, neste sentido (1) solicita-se à autoridade autuante
esclarecer a razão pela qual não foram considerados os prejuízos contábeis de exercícios
anteriores apurados por algumas das controladas no exterior e (2) caso seja reconhecida a
possibilidade de aproveitamento de prejuízos contábeis de exercícios anteriores apurados por
Fl. 8555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

algumas das controladas no exterior, solicita-se à autoridade autuante demonstrar o efeito de tal
fato sobre o lançamento fiscal.
DOS DISPÊNDIOS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Neste tópico, depreende-se do Relatório Fiscal – item 3.2, que a infração apurada
decorreu de duas irregularidades:
- uso indevido de percentual na determinação do valor da exclusão ao lucro
líquido na apuração do Lucro Real e da Base da CSLL e,
- falta de cumprimento de requisitos para a fruição do benefício do programa, que
importou na glosa integral das despesas.
De se ver primeiramente a situação apontada pela autoridade autuante que teria
motivado a glosa integral dos dispêndios com inovação tecnológica, conforme consta no item
3.2.2. Do não Cumprimento para a Fruição do Benefício.
Para tanto, de se reproduzir excertos do relato fiscal:
A Lei no 11.196/2005, o Decreto no 5.798/2006 e a Instrução Normativa RFB no
1.187/2011 preveem algumas exigências para o gozo do benefício dos dispêndios com
programas de pesquisa com inovação tecnológica, dentre elas a contida no art. 22 da
Lei, ratificada no art. 10 do Decreto e no art. 18 da IN 1.187, abaixo transcritos, com
grifos nossos:
Lei 11.196/2005:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e
domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do caput do art. 17
desta Lei.
Decreto 5.798/2006:
Art. 10. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 3o ao 9o:
I - deverão ser controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes e
domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e VI do art. 3o deste
Decreto.
Instrução Normativa 1.187/2011:
Art. 18. Os dispêndios e pagamentos de que tratam esta Instrução Normativa deverão
ser controlados contabilmente em contas específicas.
A WEL foi formalmente instada a se manifestar acerca da contabilização destes
dispêndios em contas específicas, conforme item 2.3 do TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL No 06. A seguir, a manifestação da CONTRIBUINTE acerca desta questão:
Figura 13: Resposta ao item 2.3 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
Fl. 8556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Com esta informação, dando conta da existência destas duas contas específicas para a
escrituração dos dispêndios com inovação tecnológica, afigurava-se que a
FISCALIZADA havia cumprido esta exigência legal. Ocorre que estas contas, de fato,
não atendem ao requerido pela norma, uma vez que contemplam lançamentos em
valores globalizados, e suas contrapartidas são contra duas contas do mesmo grupo,
retificadoras. Esta questão fica evidenciada nos extratos do balancete extraído da ECD
2013:
Figura 14: Extratos do Balancete ECD 2013 - Contas 411060970 e 411075970

Os lançamentos contábeis destas contas podem ser visualizados nas tabelas abaixo, onde
podemos atestar os registros em valores globalizados:
Tabela 7: Conta 411060970 - Projetos de Pesquisa Desenvolvimento Inovação Tecn. –
Pessoal
[...]
Tabela 8: Conta 411075970 - Projetos de Pesquisa Desenvolvimento Inovação Tecn. –
Gerais
[...]
Tais inconsistências foram comunicadas à FISCALIZADA, conforme TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 10.
Especificamente em relação ao item 2.3 da intimação, que demandou a indicação das
contas contábeis específicas que abrigaram os lançamentos afetos à Inovação
Tecnológica, conforme previsão contida no art. 22, I da Lei 11.196/2005, a
CONTRIBUINTE informou que registrou estas informações nas contas 411075970 e
411060970. Analisando o Razão destas contas, constatamos o que se segue:  Os lançamentos estã
 As contrapartidas de todos os lançamentos fo
411065971, contas estas retificadoras e pertencentes ao mesmo grupo contábil;
Fl. 8557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

O uso destas duas contas definitivamente não atende à exigência contida no art. 22,
acima citado, uma vez que não permite identificar a contabilização de cada uma das
despesas/custos que compuseram os dispêndios totais com Inovação Tecnológica.
O uso destas duas contas definitivamente não atende à exigência contida no art. 22,
acima citado, uma vez que não permite identificar a contabilização de cada uma das
despesas/custos que compuseram os dispêndios totais com Inovação Tecnológica.
Frise-se que o demonstrativo constante do Anexo 1 da resposta, não obstante registrar o
campo CLASSE DE CUSTOS, que indica as respectivas contas contábeis, o faz de
forma insatisfatória em relação aos dispêndios de Recursos Humanos (RH), uma vez
que aponta para conta inexistente na ECD de 2013. Cumpre registrar que estes
dispêndios com RH representam cerca de 89% do total de dispêndios incluídos no
benefício da Inovação Tecnológica.
Assim, considerando a deficiência nas informações constantes do ANEXO 1 da resposta
ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 06, intimamos a CONTRIBUINTE a:
2.1. Informar, para cada um dos registros relativos à HORA PESQUISADOR (campo
Natureza da Despesa), as contas contábeis da ECD que abrigaram os respectivos
dispêndios de RH;
Como dito na intimação, os dispêndios com Recursos Humanos (RH), que
representaram aproximadamente 89% do total de dispêndios com inovação em 2013,
não estavam contemplados pelo campo CLASSE DE CUSTOS (ANEXO 1 - TIF 06
DISPÊNDIOS). Este campo, de acordo com informações da CONTRIBUINTE,
abrigava o código da respectiva conta contábil. Para todos os dispêndios com RH
(Natureza da Despesa - HORA PESQUISADOR), o código referido neste campo foi
800200311, inexistente na ECD da empresa. Assim, não era possível identificar na
contabilidade o tipo de dispêndio de RH informado no ANEXO 1 - TIF 06
DISPÊNDIOS, se salário, encargos, férias, etc.
Em sua resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 10, a WEL assim se
manifestou em relação a esta questão:
Figura 15: Resposta TIF 10

Conforme relato acima, da própria FISCALIZADA, o código 800200311 tinha como
finalidade exclusiva o apontamento das horas dedicadas pelos pesquisadores nas
atividades de inovação tecnológica. Mas de se perguntar: como identificar, na
contabilidade da CONTRIBUINTE, cada um dos 45.665 registros de dispêndios com
RH (HORA PESQUISADOR) existentes no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS? Não é
possível!
Poder-se-ia argumentar que esta deficiência havia sido solucionada pelo Anexo 1 da
resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 10, que vinculou os dispêndios de
RH com algumas contas contábeis, a saber:  411060005: SALÁRIOS
- DIRETO;
Fl. 8558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23
 411060007: SALÁRIOS
- INDIRETO;  411060020: 13o SALÁRIO
- DIRETO;  411060021: 13o SALÁRIO
- INDIRETO;  411060025: FÉRIAS
- DIRETO;  411060026: FÉRIAS
- INDIRETO;  411060030: INSS
- DIRETO; 
411060031: INSS - INDIRETO;  411060035: ENCARGOS TERCEIROS
- DIRETO;  411060036: ENCARGOS TERCEIROS
- INDIRETO;  411060040: FGTS
- DIRETO;  411060041: FGTS
- INDIRETO;
Mas o problema persiste mesmo com esta vinculação, uma vez que estas contas não
estão contempladas no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, que aponta exclusivamente
para a conta 800200311, inexistente na contabilidade. Então, de se perguntar mais uma
vez: como saber a qual destas contas acima está vinculado cada dispêndio de RH
registrado no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS? De acordo com explicações da
CONTRIBUINTE, para vários dispêndios, não há um lançamento específico na ECD,
uma vez que o sistema contábil faz o agrupamento dos lançamentos. Ou seja, segundo a
CONTRIBUINTE, o dispêndio estaria registrado na ECD, mas inserido em um
lançamento de valor maior, agrupado.
Há mais um aspecto importante a destacar nesta questão. Devemos observar que no
ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, o campo DATA DOCUMENTO registra a data em
que as horas foram apropriadas nas atividades de inovação tecnológica, data essa que
não tem relação alguma com as datas dos lançamentos efetivados nas contas de RH
acima elencadas. Veja-se, por exemplo, que dentre os dispêndios de RH (HORA
PESQUISADOR) registradas no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, existe a data de
18/01/2013, que sequer existe dentre os lançamentos contábeis das contas contábeis de
RH acima. Esta inconsistência se repete em várias outras datas. Ou seja, ainda que a
CONTRIBUINTE vinculasse o registro de dispêndio de RH existente no ANEXO 1 -
TIF 06 DISPÊNDIOS a uma conta contábil da ECD, como saber quando o mesmo foi
contabilizado, uma vez que as datas não coincidem?
Ou seja, por mais que a FISCALIZADA tente argumentar que é possível identificar os
dispêndios de RH na contabilidade, e que estão contabilizados, os demonstrativos
apresentados não possibilitam tal vinculação. E mais, nem mesmo para os demais
dispêndios registrados no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, que não os de RH, essa
vinculação é possível. Vejamos!
O campo NATUREZA DE DESPESA do ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS registra
uma série de dispêndios, vinculando-os com a conta contábil 411075015 -
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. Peguemos, por exemplo, os primeiros dispêndios
desta conta, com DATA DOCUMENTO de 31/01/2013:
Tabela 9: ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS - Dispêndios MANUTENÇÃO
SOFTWARE
Fl. 8559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fazendo-se o mesmo procedimento na ECD da CONTRIBUINTE, ou seja, filtrando os
registros para 31/01/2013, teremos os seguintes lançamentos contábeis:
Tabela 10: ECD 2013 - Conta 411075015 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fl. 8560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fazendo-se um batimento entre as duas tabelas acima, foram identificados apenas os
dispêndios em destaque, cabendo esclarecer que os lançamentos a crédito, no mesmo
valor, se referem a uma reclassificação de custos12. Cumpre informar que esta situação
não é específica para a conta MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, ocorrendo de forma
similar em várias outras. Diante do acima constatado, é possível afirmar, com o mínimo
de certeza, que os dispêndios registrados no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS estão
contemplados nos lançamentos registrados na ECD? Claro que não! Ou seja, além de
não registrar os dispêndios em contas específicas, conforme exige a legislação, não se
pode nem mesmo identificar os dispêndios na contabilidade. E não cabe a argumentação
de que os lançamentos na ECD estão agrupados, uma vez que esta prática afronta
claramente as normas contábeis.
Com vistas a colocar um ponto final nesta questão, qual seja, da possibilidade ou não de
se identificar os dispêndios na ECD, esta Fiscalização efetuou um batimento eletrônico
entre o ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS e a ECD. Considerando o volume de
lançamentos, realizamos este batimento apenas para o mês de janeiro, e para tanto,
reunimos, em um único arquivo todos os lançamentos da ECD relativos às contas
contábeis envolvidas com a inovação, tanto as contas indicadas no ANEXO 1 - TIF 06
Fl. 8561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

DISPÊNDIOS, como as contas indicadas pela própria FISCALIZADA, relativas aos
dispêndios de RH. Tais lançamentos estão contemplados no Anexo D deste Relatório, e
totalizam 151.123 registros, ao passo que o ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS
contempla 5.861 dispêndios para o mês de janeiro.
Neste batimento eletrônico, a partir do ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, buscamos os
valores dos lançamentos considerados identificados na ECD, quais sejam, aqueles onde
houve a coincidência da CONTA CONTÁBIL, do CENTRO DE LUCRO, da DATA e
do VALOR. Como resultado, dos 5.861 registros de dispêndios, a consulta eletrônica
localizou apenas 324 dentre os lançamentos da ECD, conforme resumo abaixo:
Tabela 11: Resultado Batimento Eletrônico DISPÊNDIOS x ECD

Fl. 8562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 67 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Assim, não há a menor dúvida acerca da impossibilidade de se identificar os dispêndios
de inovação tecnológica na ECD da empresa.
No Recurso Voluntário, item V – Dos Dispêndios Com Inovação Tecnológica
(PD&I), após um breve histórico do Grupo WEG e das atividades de pesquisa/inovação, (tópico
260 a 284), seguem-se as alegações da Recorrente, em resumo:

Fl. 8563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 68 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[...]

Fl. 8564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 69 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 70 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 71 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 72 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 73 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

[Nota do Relator: o citado Acórdão refere-se à outra situação (PERC).]
Fl. 8569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 74 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Fl. 8570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 75 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

DAS DILIGÊNCIAS
No Arquivo não-paginável – Dispêndios por conta contábil (fl.844),
encontram-se várias informações e respectiva numeração tais como: natureza da despesa (aí
incluídas Hora Pesquisador), ordem interna, conta contábil, classe de custo (numeração
800200311), centro de custo, centro de lucro e no de documento.
A autoridade fiscal, em seu criterioso relato fiscal, menciona que, em intimação
fiscal (TIF 10), a Contribuinte fora intimada, dentre outras solicitações, a informar, para cada um
dos registros relativos à HORA PESQUISADOR (campo Natureza da Despesa), as contas
contábeis que abrigaram os respectivos dispêndios de RH.
Em resposta:

A autoridade fiscal em seus comentários:
Conforme relato acima, da própria FISCALIZADA, o código 800200311 tinha como
finalidade exclusiva o apontamento das horas dedicadas pelos pesquisadores nas
atividades de inovação tecnológica. Mas de se perguntar: como identificar, na
contabilidade da CONTRIBUINTE, cada um dos 45.665 registros de dispêndios com
RH (HORA PESQUISADOR) existentes no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS? Não é
possível!
Poder-se-ia argumentar que esta deficiência havia sido solucionada pelo Anexo 1 da
resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 10, que vinculou os dispêndios de
RH com algumas contas contábeis, a saber:  411060005: SALÁRIOS
- DIRETO;  411060007: SALÁRIOS
- INDIRETO;  411060020: 13o SALÁRIO
- DIRETO;  411060021: 13o SALÁRIO
- INDIRETO;  411060025: FÉRIAS
- DIRETO;  411060026: FÉRIAS
- INDIRETO;  411060030: INSS
- DIRETO;  411060031: INSS
- INDIRETO;  411060035: ENCARGOS TERCEIROS
- DIRETO;
Fl. 8571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 76 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23
 411060036: ENCARGOS TERCEIROS
- INDIRETO;  411060040: FGTS
- DIRETO;  411060041: FGTS
- INDIRETO;
Mas o problema persiste mesmo com esta vinculação, uma vez que estas contas não
estão contempladas no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS, que aponta exclusivamente
para a conta 800200311, inexistente na contabilidade. Então, de se perguntar mais uma
vez: como saber a qual destas contas acima está vinculado cada dispêndio de RH
registrado no ANEXO 1 - TIF 06 DISPÊNDIOS? De acordo com explicações da
CONTRIBUINTE, para vários dispêndios, não há um lançamento específico na ECD,
uma vez que o sistema contábil faz o agrupamento dos lançamentos. Ou seja, segundo a
CONTRIBUINTE, o dispêndio estaria registrado na ECD, mas inserido em um
lançamento de valor maior, agrupado.

Ainda, nas tabelas 9 e 10 que constam no Relatório Fiscal, a autoridade fiscal tira
conclusões de que os dispêndios registrados no ANEXO 1 – TIF DISPÊNDIOS não estariam
contemplados nos lançamentos registrados na ECD.

Em seu recurso voluntário, a Recorrente afirmou o seguinte:
Fl. 8572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 77 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Creio ser adequado que a autoridade fiscal se pronuncie sobre estas colocações,
(itens 388 a 393) que contrariam, de alguma forma, afirmações assumidas pela autoridade, daí as
razões da necessidade da realização das diligências, para que a autoridade, habituada aos
sistemas contábeis das empresas, bem como o livre acesso aos sistemas da RFB, e, ainda,
considerando seu expertise na área, traga mais subsídios para o enfrentamento de tão árida
questão.
Caso entenda necessário, a autoridade pode solicitar esclarecimentos adicionais à
Contribuinte sobre tais questões e outras que entender cabíveis.
Reproduzo a outra diligência ora solicitada, págs. 58 a 60 deste Voto:
Fl. 8573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 78 da Resolução n.o 1401-000.704 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720804/2018-23

Que, do Relatório Fiscal, nota-se que na apuração do imposto a pagar pela
controladora no Brasil, não foram considerados os prejuízos contábeis de exercícios anteriores
apurados pelas controladas no exterior;
Tanto na Impugnação, quanto no Recurso Voluntário, a Recorrente solicitou tal
compensação. A DRJ não reconheceu tal pleito, mas utilizou-se de um fundamento equivocado
em sua conclusão.
Tendo em vista que tal compensação tem previsão legal, conforme disposto no
art.4o, §2o da IN SRF de no 213/2002, neste sentido (1) solicita-se à autoridade autuante
esclarecer a razão pela qual não foram considerados os prejuízos contábeis de exercícios
anteriores apurados por algumas das controladas no exterior e (2) caso seja reconhecida a
possibilidade de aproveitamento de prejuízos contábeis de exercícios anteriores apurados por
algumas das controladas no exterior, solicita-se à autoridade autuante demonstrar o efeito de tal
fato sobre o lançamento fiscal.
Do resultado das diligências, deve a Contribuinte tomar a devida ciência sendo-
lhe reaberto o prazo legal de 30 dias para, em querendo, promover os aditamentos relativos à
matéria em questão objeto das diligências.
Após, retornem-se os autos a este Conselheiro.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 8574
DF CARF MF
Documento nato-digital